Tribunal: CARF
Processo: 15540.720128/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2012, 2013, 2014, 2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do Código Tributário Nacional-CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
ACÓRDÃOS DO CARF E DECISÕES JUDICIAIS. VALIDADE NO JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
Os acórdãos proferidos pelo CARF não se constituem, por si só, entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora; E assim como as decisões judiciais, restringem-se aos casos julgados e às partes que figuram no processo judicial que resultou a decisão.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. CONTAGEM PELO MODELO DO ART. 173, INCISO I, DO CTN.
Para o cômputo do prazo de decadência, nas hipóteses de ocorrência de dolo, fraude e/ou simulação, aplica-se o modelo do inciso I, do art. 173 do CTN, que determina o início da contagem do prazo a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ART. 135 DO CTN. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE, SONEGAÇÃO E SIMULAÇÃO. CABIMENTO.
Tendo sido constatada a prática de atos dolosos com infração a lei, tais como fraude, sonegação e simulação, correta a responsabilização solidária do sócio administrador da autuada nos exercícios respectivos.
RECEITA PELA VENDA DE IMÓVEIS POR EMPRESA IMOBILIÁRIA. REGIME DE CAIXA. DIFERIMENTO. DESCABIMENTO.
A receita pela venda de imóveis por empresa imobiliária deve influir no resultado e ser oferecida à tributação pelo regime de caixa, ou seja, quando dos recebimentos dos valores, mormente quando inexistir condição suspensiva para diferimento de tal receita que resulte em cancelamento da operação de compra e venda, mas tão somente em transferência direta de valores possivelmente recebidos à adquirente.
RECEBIMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBEMPREITADOS A CONSTRUTORA. RECEITA DA EMPRESA CONTRATADA, NÃO DA CONSTRUTORA.
Os valores de acréscimos em obra recebidos mediante contrato entre a imobiliária e a beneficiária dos serviços representam receita da imobiliária, mesmo que esta tenha subempreitado o serviço para terceiro e mormente quando este não tem qualquer relação contratual com a beneficiária.
OMISSÃO DE PAGAMENTOS E PASSIVO FICTÍCIO. ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO.
O Recurso não trouxe os elementos hábeis e incontestáveis de prova, necessários à confirmação das alegações da interessada contidas em seu arrazoado.
RECEITAS FINANCEIRAS E DE DESCONTOS OBTIDOS. ESCRITURAÇÃO COMO RECEITA. OBRIGATORIEDADE.
As receitas financeiras e de descontos sobre títulos cuja escrituração a crédito de fornecedores e débito de estoques acabaram por posteriormente influir no resultado de exercícios anteriores devem ser reconhecidas como reversão de custos ou mais corretamente como receitas que são, nunca como reversão a crédito de estoques.
RECEITAS FINANCEIRAS E DE DESCONTOS OBTIDOS. DIFERIMENTO. INAPLICABILIDADE.
Inexiste previsão legal ou lógica contábil para diferimento das receitas financeiras e de descontos obtidos sobre títulos até esgotamento do prazo de possível reclamação judicial dos valores pelos credores, mormente quando o pagamento dos mesmos por força judicial representa novo fato administrativo escriturável como despesa ou reversão de receita à época do pagamento.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE CORRETA ESCRITURAÇÃO. APLICABILIDADE.
Tendo sido a interessada devidamente intimada a apresentar sua escrituração sem vícios para fins de apuração do Lucro Real, em face de constatada sua indevida opção pelo Lucro Presumido, correto o arbitramento no caso de insistência da interessada naquela opção e imprestabilidade ou ausência de escrituração apta para apuração pelo Lucro Real.
MULTA QUALIFICADA. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE E SIMULAÇÃO. APLICABILIDADE.
Demonstrada e comprovada à exaustão a prática de atos dolosos de Fraude, sonegação e até simulação ou conluio, cabível a qualificação da multa de ofício para o percentual de 150%.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, c do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
PAGAMENTO SEM CAUSA E/OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. FATO GERADOR DO IRRF.
Tendo sido demonstrado que a interessada efetuou pagamentos para os quais não comprovou habilmente a causa e/ou os respectivos beneficiários, correta está a autuação com base no art. 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, devendo ser excluídos aqueles cuja causa e beneficiários tenham sido identificados nesta fase impugnatória.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no julgamento dos autos de infração decorrentes ou reflexos, uma vez que o lançamento matriz e reflexos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720128/2018-91
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.957 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrentes
CONFIDERE - OGB IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2012, 2013, 2014, 2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do Código Tributário
Nacional-CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972
e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte
afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
ACÓRDÃOS DO CARF E DECISÕES JUDICIAIS. VALIDADE NO
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
Os acórdãos proferidos pelo CARF não se constituem, por si só, entre as
normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam
as decisões desta instância julgadora; E assim como as decisões judiciais,
restringem-se aos casos julgados e às partes que figuram no processo judicial
que resultou a decisão.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. OCORRÊNCIA
DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. CONTAGEM PELO MODELO DO
ART. 173, INCISO I, DO CTN.
Para o cômputo do prazo de decadência, nas hipóteses de ocorrência de dolo,
fraude e/ou simulação, aplica-se o modelo do inciso I, do art. 173 do CTN, que
determina o início da contagem do prazo a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
ART.
135
DO
CTN.
CONSTATAÇÃO
DE
FRAUDE,
SONEGAÇÃO
E
SIMULAÇÃO.
CABIMENTO.
Tendo sido constatada a prática de atos dolosos com infração a lei, tais como
fraude, sonegação e simulação, correta a responsabilização solidária do sócio
administrador da autuada nos exercícios respectivos.
RECEITA PELA VENDA DE IMÓVEIS POR EMPRESA IMOBILIÁRIA.
REGIME DE CAIXA. DIFERIMENTO. DESCABIMENTO.
A receita pela venda de imóveis por empresa imobiliária deve influir no
resultado e ser oferecida à tributação pelo regime de caixa, ou seja, quando dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720128/2018-91
Fl. 20710
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

recebimentos dos valores, mormente quando inexistir condição suspensiva para
diferimento de tal receita que resulte em cancelamento da operação de compra
e venda, mas tão somente em transferência direta de valores possivelmente
recebidos à adquirente.
RECEBIMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBEMPREITADOS
A CONSTRUTORA. RECEITA DA EMPRESA CONTRATADA, NÃO DA
CONSTRUTORA.
Os valores de acréscimos em obra recebidos mediante contrato entre a
imobiliária e a beneficiária dos serviços representam receita da imobiliária,
mesmo que esta tenha subempreitado o serviço para terceiro e mormente
quando este não tem qualquer relação contratual com a beneficiária.
OMISSÃO DE PAGAMENTOS E PASSIVO FICTÍCIO. ALEGAÇÕES SEM
COMPROVAÇÃO.
O Recurso não trouxe os elementos hábeis e incontestáveis de prova,
necessários à confirmação das alegações da interessada contidas em seu
arrazoado.
RECEITAS
FINANCEIRAS
E
DE
DESCONTOS
OBTIDOS.
ESCRITURAÇÃO COMO RECEITA. OBRIGATORIEDADE.
As receitas financeiras e de descontos sobre títulos cuja escrituração a crédito
de fornecedores e débito de estoques acabaram por posteriormente influir no
resultado de exercícios anteriores devem ser reconhecidas como reversão de
custos ou mais corretamente como receitas que são, nunca como reversão a
crédito de estoques.
RECEITAS
FINANCEIRAS
E
DE
DESCONTOS
OBTIDOS.
DIFERIMENTO. INAPLICABILIDADE.
Inexiste previsão legal ou lógica contábil para diferimento das receitas
financeiras e de descontos obtidos sobre títulos até esgotamento do prazo de
possível reclamação judicial dos valores pelos credores, mormente quando o
pagamento dos mesmos por força judicial representa novo fato administrativo
escriturável como despesa ou reversão de receita à época do pagamento.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
CORRETA ESCRITURAÇÃO. APLICABILIDADE.
Tendo sido a interessada devidamente intimada a apresentar sua escrituração
sem vícios para fins de apuração do Lucro Real, em face de constatada sua
indevida opção pelo Lucro Presumido, correto o arbitramento no caso de
insistência da interessada naquela opção e imprestabilidade ou ausência de
escrituração apta para apuração pelo Lucro Real.
MULTA QUALIFICADA. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE E
SIMULAÇÃO. APLICABILIDADE.
Demonstrada e comprovada à exaustão a prática de atos dolosos de Fraude,
sonegação e até simulação ou conluio, cabível a qualificação da multa de ofício
para o percentual de 150%.
Fl. 20711
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE
BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o,
da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento,
seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora
lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica
(art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do
artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do
valor do tributo cobrado.
PAGAMENTO
SEM
CAUSA
E/OU
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO. FATO GERADOR DO IRRF.
Tendo sido demonstrado que a interessada efetuou pagamentos para os quais
não comprovou habilmente a causa e/ou os respectivos beneficiários, correta
está a autuação com base no art. 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
devendo ser excluídos aqueles cuja causa e beneficiários tenham sido
identificados nesta fase impugnatória.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos autos de infração decorrentes ou reflexos, uma vez que o
lançamento matriz e reflexos estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso de Ofício e quanto aos Recursos Voluntários: não acolher as preliminares de
decadência e nulidade suscitadas e (i) negar provimento ao Recurso Voluntário do responsável
solidário, e; (ii) dar parcial provimento ao Recurso do Contribuinte para: (a) afastar a exigência
quanto à omissão de receitas relativas à alienação dos imóveis oriundos da Igreja Assembleia de
Deus; (b) .quanto ao IRRF sobre pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado julgar
insubsistente as exigências de IRRF relativas aos pagamentos feitos a: (i) Enfal Topografia
Projetos e Construções; (ii) Bradesco Seguros; (iii) Elos Administração e Agenciamento S/C (em
relação à Nota Fiscal 325); (iv) Vidroluz Vidraçaria Ltda-ME e; (v) Master Vigilância. Ainda, de
ofício, aplicar a retroatividade benigna da multa qualificada para 100%, nos termos do voto do
Relator.

Fl. 20712
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado).

Relatório
Tratam-se de Recursos Voluntário e de Ofício interpostos em face do Acórdão
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ,
que julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de
Infração de fls. 02/153, lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, referentes aos anos-calendário de 2012 a 2015, no valor histórico de R$
103.348.004,40.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 6.110/6.268), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que a impugnação apresentada tem como foco principal as
operações realizadas com o imóvel do Ed. Lubrax, e que a abordagem do
TVF gerou uma falsa impressão de que havia objetivo fraudulento na
criação de tantas empresas, o que não correspondia à verdade;
b) Que a venda do imóvel do Ed. Lubrax e seus direitos para o fundo de
investimentos imobiliário BR Cidade Nova - FII teria sido firmada sob
manto de condição suspensiva, o que tornava o negócio sob condição;
c) Que os valores lançados em conta de Receitas Diferidas seriam tributados
quando do afastamento da condição suspensiva que entendia vigorar no
negócio, e que a existência de tais receitas diferidas sempre foi do
conhecimento do Fisco e seguiram as novas regras contábeis adotadas no
Brasil, com a publicação das Leis nos 11.638/2007 e 11.941/2009;
Fl. 20713
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

d) Que o dolo e a simulação não se presumem, e que o contribuinte
considerou interpretar as novas normas jurídicas da melhor forma, sempre
dando a devida publicidade a seus atos;
e) Que reverteu o saldo de receitas diferidas, tendo em vista que, com a
extinção do grupo de contas "Resultado de Exercícios Futuros", os valores
que viessem a ser recebidos futuramente deveriam ser contabilizados em
conta específica do passivo não circulante, não podendo resultar em
efeitos fiscais;
f) Que não se poderia falar em resultado antes do encerramento do prazo
locatício de 216 meses, momento no qual poderia ser exercida a opção de
compra pela locatária, conforme cláusula 28.2 do Contrato firmado entre a
Petrobrás e a OGB. Portanto, que as receitas diferidas não poderiam
representar renda enquanto não encerrado o prazo para a locatária exercer
a opção de compra e, por isso, deveria obedecer às novas regras contábeis
e à Lei das Sociedades Anônimas;
g) Que lançou o valor das Receitas Diferidas em contrapartida a de Lucros ou
Prejuízos Acumulados, evitando que valores de exercícios anteriores
afetassem o lucro líquido do período em que ocorrida a reversão do saldo
da conta das receitas diferidas, não tendo havido intenção de não recolher
tributos, mas de melhor interpretar as novas regras contábeis;
h) Que a aquisição dos imóveis pela interessada ocorreu com o propósito de
investimento e que a venda dos imóveis à CNV geraria ganho de capital e
não receita tributável, uma vez que não se tratava de um bem do ativo
circulante (estoque);
i) Que os valores de benfeitorias feitas pela adquirente CNV no imóvel da
Igreja não comporiam o preço de venda, pois foram assumidos por
vontade própria pela CNV posteriormente à operação de venda, e que
realizou obras no imóvel da Igreja além do limite estabelecido, sendo que
a Igreja teria ressarcido parte dos gastos e assumiu a responsabilidade de
concluir as obras do novo templo;
j) Que o valor de R$ 1.397.478,17 gasto pela Igreja antes de alienar os
imóveis para a CNV excede o valor de R$ 800.000,00 pactuados, e que,
portanto, a responsabilidade pela diferença não foi transferida para a CNV
na escritura de compra e venda;
k) Que as obras realizadas pela CNV no imóvel da Igreja foram feitas por
mera liberalidade, sem qualquer obrigação contratual, e não podem ser
consideradas como parte do preço de venda;
l) Que o valor de R$ 900.000,00 ressarcido à interessada não foi receita de
prestação de serviços, uma vez que a Igreja não foi contratada para
qualquer serviço de construção civil, e as receitas foram auferidas pela
Construtora Bandeira de Mello, referindo-se à devolução de gastos,
Fl. 20714
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

correspondente ao valor a maior de R$ 800.000,00 que a interessada teria
dispendido em benefício da Igreja;
m) Que o valor teria que ser tributado como ganho de capital, e não como
receita da atividade, uma vez que a Igreja não teria como objeto a compra
e venda de imóveis, e a vinculação de tais lançamentos estaria viciada por
erro na capitulação legal;
n) Que o mútuo de R$ 514.805,98 entre a Igreja e a CNV não teria sido
transferência de responsabilidade junto à Igreja, uma vez que tal obrigação
já havia sido cumprida, mas mesmo que assim se considerasse, o valor
total da venda não ultrapassaria o de custo, não resultando em ganho de
capital tributável;
o) Que o arbitramento é inaplicável, pois, sendo uma medida extrema, a
Fiscalização deveria tê-la intimado para regularizar a sua escrita fiscal e tê-
la autuado com base no Lucro Real, se errônea sua opção pelo Lucro
Presumido, bem como alega que não recusou a entrega de qualquer
arquivo ou prestação de informações e que os erros contábeis foram
eventos pontuais e representaram apenas 0,14% das receitas tidas por
omitidas;
p) Que a Fiscalização teria feito valorização exacerbada das inconsistências
da sua contabilidade, que não teriam gravidade que justificasse o
arbitramento do lucro, e que a forma de escrituração da venda do imóvel
locado à Petrobrás Distribuidora não teria sido falha de registro contábil,
mas de entendimento da interessada na classificação da operação, e que a
falta de apresentação da ECD não seria suficiente para o arbitramento do
lucro, mas somente para exigência de multas previstas no art. 57 da
Medida Provisória no 2.158-35/2001;
q) Que as multas aplicadas pelo Agente Fiscal foram oscilantes e não
fundamentadas especificamente, e que o Agente Fiscal fez ilações sem
comprovação para embasar a qualificação da multa;
r) Que não houve "operação lógica" arquitetada para deixar de pagar tributos,
e que a interpretação de que não deveria reconhecer a receita de venda do
Ed. Lubrax foi feita de forma clara e transparente na contabilidade, na
DIPJ e na DIMOB;
s) Que os empréstimos a pessoas físicas e jurídicas ligadas não foram
irregulares e ocorreram antes da operação de venda do Ed. Lubrax, e que a
opção de criar um Fundo para venda do Ed. Lubrax em vez de efetuar a
securitização diretamente, foi possível, adequada, legal e conveniente, e
constituiu um novo ativo que poderia ser dado em garantia em outros
negócios;
Fl. 20715
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

t) Que a multa qualificada só seria aplicável se houvesse intenção de fraude e
dolo específico, o que não ocorreu, e que a omissão de receitas por si só
não é motivo suficiente para qualificar a multa;
u) Que todos os lançamentos com fatos geradores anteriores a dezembro de
2013 estariam sujeitos à decadência, tendo em vista o pagamento dos
tributos devidos nesses períodos-base. Além disso, alega que o registro de
pagamento à Nobretec e Policom foi realizado em 20/07/2013, com o
valor de R$ 5.125,21 (Nota Fiscal 47214) da Policom, e que as notas
93753 e 94162 da Hydro Alumínio teriam sido contabilizadas com os
números trocados. Destaca ainda a baixa expressão econômica dos valores
das notas fiscais não registradas, no importe de R$ 49.104,31, e afirma que
juntou os registros contábeis aos autos como comprovação;
v) Com relação à omissão de receitas por passivo fictício, discorre sobre a
complexidade e o vultoso valor de suas negociações com a Hochtief,
afirmando que aquele fornecedor informou valores inferiores aos
realmente devido, devendo prevalecer os valores devidamente escriturados
que corresponderia aos critérios pactuados entre as partes para reajuste do
valor do débito existente. Afirma ter juntado planilhas que demonstrariam
a regularidade do cálculo efetivado, comprovando a inexistência de
passivo fictício com relação à Hochtief. Com relação ao passivo com a
Método Engenharia, a interessada afirma que a dívida existe e é devida,
pedindo que a acusação seja afastada.
w) Que não ofereceu o valor dos descontos à tributação, pois os mesmos não
eram renda realizada, mas sim, baixas de valores a pagar a seus
fornecedores, e somente após o término do prazo prescricional previsto no
art. 206 do Código Civil para questionamento judicial dos pagamentos é
que os montantes baixados poderiam ser tratados como perdão da dívida
(descontos) e sujeitos à tributação;
x) Que não basta haver o lançamento a crédito de conta de resultado para que
haja a incidência tributária, pois tais lançamentos podem não ser receitas
tributáveis, e que o valor do estorno de R$ 210.000,00 em nome de
Ergosys Comércio de Móveis, que a Fiscalização considerou ser uma
baixa de obrigação anteriormente existente, sem contrapartida de
pagamento, decorreu de erro, uma vez que tal obrigação nunca existiu e,
portanto, sua baixa não poderia ser objeto de tributação.
y) Sobre o Auto de Infração de IRRF, alega que todos os pagamentos
realizados possuem seu beneficiário identificado e as causas comprovadas,
estando ligadas às atividades desenvolvidas pelo contribuinte, como
específica:

 Pagamentos a Elos Administração: Alega que as notas fiscais
referem-se a serviços de limpeza de obra na Rua Correia Vasques
250, que é o local do Ed. Lubrax, dizendo apresentar o boletim de
Fl. 20716
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

medição que comprovaria suas alegações e os comprovantes de
pagamentos, sob o título Doc 17.
 Pagamentos à Geobase Construção e Pavimentação: Diz instruir
suas alegações com o pagamento da NF 788, de 13/12/2013, no
valor de R$ 13.833,65, pelo Doc 18. Alega que todos os serviços
prestados foram de drenagem no 4o subsolo da obra do E. Lubrax.
 Poltech Serviços e Instalações: Alega que apresentou todos os
comprovantes de pagamento, a exceção da nota 136, no valor de
R$ 29.323,66 que junta como Doc.19.
 Vidroluz Vidraçaria Ltda ME: Alega que apresentou 11 notas
fiscais, faltando as de nos 152, 116, 111, 109 e 110, que junta como
Doc.20.
 Master Vigilância: Alega que os serviços possuíam relação com a
obra, pois foram prestados em terrenos contíguos (lotes 58 e 60 da
Rua Laura de Araújo), cedidos por empresas do grupo para canteiro
de obras do empreendimento onde eram guardados equipamentos
que necessitavam de vigilância para não serem furtados.
 Bradesco Seguros: alega que os pagamentos se referem à apólice
524.000109 que junta como Doc.16 que se referia a cobertura da
obra, que por isso foi contratada em nome da construtora da
mesma, a Hochtief do Brasil S/A. Destaca que na apólice esta
apontado o endereço da obra.
 Enfal Topografia Projetos e Construções: Alega que os serviços se
referem a assentamentos de pedra portuguesa onde houve danos no
calçamento em função da instalação dos canteiros de obras,
conforme detalha no Doc.21.
 Eleve Serviços de Engenharia: Junta a nota fiscal 84, comprovante
de pagamento e boletim de medição como Doc.22 e alíneas.

z) Por fim, argui a decadência do IRRF sobre os VGBLs, protestando que
não consta no TVF o exato enquadramento legal da infração aplicada, não
sendo cabível a capitulação de pagamento feito a pessoa física, mas sim o
de pagamento sem causa, uma vez que os mesmos não foram convertidos
em mútuo, bem como protesta contra a cobrança em duplicidade de
valores referentes às operações de facilities, uma vez que os mesmos
foram incluídos no PERT.

Além das alegações do contribuinte, o Sr. Paulo Mancuso apresentou impugnação
(fls. 6.842/6.902), atacando sua responsabilização, com base nas seguintes alegações:

a) Alegam que imputação da responsabilidade foi feita de forma genérica,
sem indicação dos atos que teriam sido praticados diretamente pelo
impugnante e sem prova de que foram praticados atos com infração à lei
ou aos termos do contrato social;
Fl. 20717
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

b) Que os diretores precisam ter efetivo poder de gerência e praticar atos com
excesso de poderes ou violação à lei ou contrato social, ou seja, ato
imbuído de má-fé que viole lei ou termos do contrato social e que a
infração seja contemporânea aos fatos geradores dos tributos;
c) Que o Fiscal não especificou nem comprovou a presença de tais requisitos
e imputou a prática de conduta com infração à Lei à autuada, OGB, não ao
responsável, para o qual não foi imputado ato infracional cometido de
forma direta;
d) Que a ausência de pagamento de tributos não configura infração à lei ou
termos do contrato social para que possa ser imputada a responsabilidade
ao responsável sem a devida prova da conduta dolosa, que não foi
apresentada, mas tão somente imputação genérica de responsabilidade.
e) Especificamente quanto ao IRRF, alega que não pode haver
responsabilização solidária no caso de tributação exclusiva na fonte com
base no art. 61 da Lei no 8.981/1996, pois neste caso a responsabilidade é
exclusiva da fonte pagadora, por designação legal, transcrevendo ementas
do CARF que corroborariam sua tese que se aplicaria também à multa por
falta de retenção na fonte.

Posteriormente, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro/RJ, proferiu o Acórdão n.o 12-116.312 (fls. 20.142/20.191) abaixo ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do Código Tributário
Nacional-CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972
e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte
afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
ACÓRDÃOS DO CARF E DECISÕES JUDICIAIS. VALIDADE NO
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
Os acórdãos proferidos pelo CARF não se constituem, por si só, entre as
normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam
as decisões desta instância julgadora; E assim como as decisões judiciais,
restringem-se aos casos julgados e às partes que figuram no processo judicial
que resultou a decisão.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. OCORRÊNCIA
DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. CONTAGEM PELO MODELO DO
ART. 173, INCISO I, DO CTN.
Fl. 20718
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

Para o cômputo do prazo de decadência, nas hipóteses de ocorrência de dolo,
fraude e/ou simulação, aplica-se o modelo do inciso I, do art. 173 do CTN, que
determina o início da contagem do prazo a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DOS LIMITES DA LIDE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. MULTA PELA
FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ECD.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante, no caso a multa pela falta de apresentação da
ECD.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ART. 135 DO CTN. PESSOA
JURÍDICA. INAPLICABILIDADE.
O art. 135 do CTN, em se tratando de responsabilidade pessoal por atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, por pessoas físicas, mandatários, prepostos, empregados, diretores,
gerentes e representantes de pessoas jurídicas, sócios, gerentes e
administradores, não é aplicável a pessoas jurídicas, mesmo que sócias da
contribuinte autuada.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
ART.
135
DO
CTN.
CONSTATAÇÃO
DE
FRAUDE,
SONEGAÇÃO
E
SIMULAÇÃO.
CABIMENTO.
Tendo sido constatada a prática de atos dolosos com infração a lei, tais como
fraude, sonegação e simulação, correta a responsabilização solidária do sócio
administrador da autuada nos exercícios respectivos.
ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE.
A impugnação deve vir acompanhada de todos os elementos hábeis e
incontestáveis de prova, necessários à confirmação das alegações da
interessada contidas em seu arrazoado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
RECEITA PELA VENDA DE IMÓVEIS POR EMPRESA IMOBILIÁRIA.
REGIME DE CAIXA. DIFERIMENTO. DESCABIMENTO.
A receita pela venda de imóveis por empresa imobiliária deve influir no
resultado e ser oferecida à tributação pelo regime de caixa, ou seja, quando dos
recebimentos dos valores, mormente quando inexistir condição suspensiva para
diferimento de tal receita que resulte em cancelamento da operação de compra
e venda, mas tão somente em transferência direta de valores possivelmente
recebidos à adquirente.
RECEBIMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBEMPREITADOS
A CONSTRUTORA. RECEITA DA EMPRESA CONTRATADA, NÃO DA
CONSTRUTORA.
Os valores de acréscimos em obra recebidos mediante contrato entre a
imobiliária e a beneficiária dos serviços representam receita da imobiliária,
Fl. 20719
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

mesmo que esta tenha subempreitado o serviço para terceiro e mormente
quando este não tem qualquer relação contratual com a beneficiária.
RECEITA PELA VENDA DE IMÓVEIS. VALORES RECEBIDOS MAS
OMITIDOS EM ESCRITURA PÚBLICA. EXIGIBILIDADE.
Independente do valor a menor apresentado na escritura pública, devem ser
tributados como receita omitida valores que também fizeram parte do valor da
operação, mesmo que através de reembolso de gastos feitos pela vendedora
como custo dos mesmos, seja através de pagamentos e gastos que a vendedora
se comprometeu a fazer para aquisição do imóvel e que foram pagos pela
adquirente.
OMISSÃO DE PAGAMENTOS E PASSIVO FICTÍCIO. ALEGAÇÕES SEM
COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE.
A impugnação deve vir acompanhada de todos os elementos hábeis e
incontestáveis de prova, necessários à confirmação das alegações da
interessada contidas em seu arrazoado.
RECEITAS
FINANCEIRAS
E
DE
DESCONTOS
OBTIDOS.
ESCRITURAÇÃO COMO RECEITA. OBRIGATORIEDADE.
As receitas financeiras e de descontos sobre títulos cuja escrituração a crédito
de fornecedores e débito de estoques acabaram por posteriormente influir no
resultado de exercícios anteriores devem ser reconhecidas como reversão de
custos ou mais corretamente como receitas que são, nunca como reversão a
crédito de estoques.
RECEITAS
FINANCEIRAS
E
DE
DESCONTOS
OBTIDOS.
DIFERIMENTO. INAPLICABILIDADE.
Inexiste previsão legal ou lógica contábil para diferimento das receitas
financeiras e de descontos obtidos sobre títulos até esgotamento do prazo de
possível reclamação judicial dos valores pelos credores, mormente quando o
pagamento dos mesmos por força judicial representa novo fato administrativo
escriturável como despesa ou reversão de receita à época do pagamento.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
CORRETA ESCRITURAÇÃO. APLICABILIDADE.
Tendo sido a interessada devidamente intimada a apresentar sua escrituração
sem vícios para fins de apuração do Lucro Real, em face de constatada sua
indevida opção pelo Lucro Presumido, correto o arbitramento no caso de
insistência da interessada naquela opção e imprestabilidade ou ausência de
escrituração apta para apuração pelo Lucro Real.
MULTA QUALIFICADA. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE E
SIMULAÇÃO. APLICABILIDADE.
Demonstrada e comprovada à exaustão a prática de atos dolosos de Fraude,
sonegação e até simulação ou conluio, cabível a qualificação da multa de ofício
para o percentual de 150%.
MULTA
QUALIFICADA.
FALTA
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
E
JUSTIFICATIVA PARA QUALIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Fl. 20720
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

Devem ser ajustadas para o percentual de 75% as multas qualificadas aplicadas
sobre algumas infrações e períodos-base que não tiveram sua razão específica
demonstrada e individualizada na ação fiscal e no Termo de Verificação
resultante, em especial aquelas aplicadas sobre presunção de omissão de
receitas, uma vez que o dolo não se presume.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
CSLL, COFINS E PIS. SUPORTE FÁTICO COMUM. MESMA DECISÃO.
Aplica-se aos lançamentos de CSLL, COFINS e PIS o decidido sobre o
lançamento matriz de IRPJ, por terem suporte fático comum.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014
PAGAMENTO SEM CAUSA E/OU A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO. FATO GERADOR DO IRRF.
Tendo sido demonstrado que a interessada efetuou pagamentos para os quais
não comprovou habilmente a causa e/ou os respectivos beneficiários, correta
está a autuação com base no art. 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
devendo ser excluídos aqueles cuja causa e beneficiários tenham sido
identificados nesta fase impugnatória.
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.

Preliminarmente, a DRJ argumenta que o lançamento tributário em questão atende
aos requisitos legais, sem que se verifique qualquer elemento de nulidade, e que o contribuinte
teve a oportunidade de impugnar o lançamento e exercer o direito ao contraditório e à ampla
defesa. Ademais, afirma que apenas despachos e decisões podem ser considerados nulos por
cerceamento do direito de defesa, não os lançamentos em si.
Em relação às ementas mencionadas na peça impugnatória, a DRJ esclarece que
os acórdãos proferidos pelos conselhos tributários e pelo CARF não constituem normas
complementares e não vinculam as decisões da instância julgadora atual, já que a administração
pública está restrita ao que a lei autoriza, e as decisões judiciais têm efeito apenas sobre as partes
envolvidas no processo judicial específico, não podendo servir como diretrizes para o julgamento
administrativo.
Também afastou a alegação de decadência para o primeiro trimestre de 2013, sob
o entendimento de que não seria aplicável o §4o do art. 150 do CTN, já que presentes a
ocorrência de fraude, sonegação e simulação. Ademais, ainda que fosse aplicável, somente
estariam decaídos a IRPJ e a CSLL dos períodos-base de dezembro de 2012 e junho e setembro
de 2013, já que em consulta aos registros da RFB foi possível constatar pagamento de IRPJ e
CSLL para os períodos-base dezembro de 2012 e junho e setembro de 2013, mas não para março
Fl. 20721
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

de 2013; e nenhum pagamento de PIS ou COFINS para os períodos base de dezembro de 2012 a
novembro de 2013.
Por fim, alegou que para os lançamentos de IRRF sobre pagamentos sem causa, a
súmula no 114 do CARF determina que o imposto de renda incidente na fonte sobre pagamento a
beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se sempre
ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
No tocante ao mérito, sustenta que o contribuinte teceu diversas alegações sem
que tivesse trazido qualquer comprovação, em especial com relação à suposta cobrança em
duplicidade de valores referentes às operações de facilities, que teriam sido incluídas no
Programa Especial de Regularização Tributária-PERT.
Com relação à omissão de receitas nas operações com o edifício Lubrax, manteve
o lançamento, sob o entendimento de que a impugnante não trouxe na sua defesa qualquer razão
ou justificativa apta a afastar as omissões de receita, tendo se limitado a reproduzir o quanto
alegado quando da Fiscalização.
Para fundamentar sua decisão, a DRJ transcreve trechos do TVF, que podem ser
sintetizadas abaixo:

a) Nos termos da legislação, nos contratos com cláusula resolutória, a
eficácia do negócio não depende da ocorrência de um evento futuro, e que
no caso de alienação de imóvel com cláusula resolutória, o ato ou negócio
jurídico reputa-se perfeito e acabado, para os efeitos fiscais, a partir da
data do instrumento particular ou público de promessa de compra e venda
celebrado entre as partes;
b) No caso de opção de compra pela Petrobrás, o Contrato com o Fundo não
seria rescindido nem perderia a sua validade, apenas os valores pagos pela
Petrobrás para obtenção do imóvel e seus direitos seriam transferidos ao
Fundo;
c) O valor dos aluguéis transferidos ao Fundo através da venda do Contrato
celebrado com ele estavam garantidos nos 216 meses pelo Contrato
Atípico de Locação, inclusive no caso de rescisão pela locatária, de modo
que não há que se falar em risco contratual previsto em cláusula rescisória
com o Fundo, notadamente porque este escriturou o imóvel em conta do
ativo imobilizado, tendo depreciado-o regularmente;
d) Não procede as alegações da interessada de que teria que devolver ao
Fundo os valores recebidos no Contrato com o mesmo no caso de a
Locatária exercer a opção de compra do imóvel, uma vez que os valores a
serem pagos ao Fundo neste caso serão aqueles pagos pela Locatária por
conta desta opção, após 216 meses de aluguel, preferencialmente de forma
direta ao Fundo;
Fl. 20722
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

e) Não restam dúvidas de que o imóvel e seus direitos foi vendido ao Fundo
pelo Contrato Particular sem cláusula rescisória ou mesmo resolutória,
estando a compra e venda naquela data devidamente consolidada, de modo
que os valores recebidos por tal operação deveriam ter sido contabilizados
pela interessada como receitas, não diferidas, influindo no resultado dos
períodos em que os valores foram recebidos do Fundo, e que seria
irrelevante a sistemática de apuração do Lucro optada pela Pessoa Jurídica
– se de Caixa ou Competência – uma vez que, em se tratando de receitas
de atividade imobiliária, a mesma sempre será reconhecida pelo regime de
Caixa.

No tocante às omissões de receitas relativas aos serviços prestados à Igreja
Assembleia de Deus e à alienação dos imóveis oriundos da mesma, também entendeu a DRJ por
manter os termos do lançamento. Como fundamento para sua decisão sustenta que não se pode
considerar que os terrenos foram escriturados como imobilizado no Ativo Permanente por serem
"investimentos" de longo prazo, uma vez que os terrenos adjacentes foram escriturados como
estoques no Ativo Circulante, não como imobilizado.
Ademais, alega que tais terrenos não geraram renda e foram vendidos à empresa
do mesmo grupo econômico em menos de três anos após a aquisição, por um valor inferior ao de
aquisição, o que demonstra que os terrenos foram destinados à comercialização. Além disso,
consignou que a atividade de compra e venda de imóveis consta no contrato social da
interessada, o que invalida sua alegação de que não tinha como objeto social essa atividade.
Entendeu não se sustentar a alegação de que o recebimento de um valor adicional
de R$ 900.000,00 da Igreja Assembleia de Deus para a ampliação do templo seria a título de
reembolso de despesas, tendo em vista que o pagamento foi feito diretamente à interessada e não
à construtora do templo. Além disso, não foram apresentados comprovantes de gastos e a
diferença entre os valores confessados pela interessada demonstra que ela obteve lucro na
operação, bem como não foi comprovado que os R$ 514.805,98 pagos pela Confidere CNV a
partir de 31/12/2014 representam reembolso de custos da obra.
Por fim, entendeu que os pagamentos feitos pela CNV aos
fornecedores/prestadores de serviços relacionados à construção do novo templo, no valor de R$
1.994.810,51, ocorreram quando a obrigação da construção ainda era da interessada, de modo
que, esses gastos constituem uma receita do contribuinte e não uma despesa adicional.
No que diz respeito às omissões de receita com base em pagamentos não
escriturados, também entendeu pela manutenção do lançamento, já que entendeu não ter o
contribuinte juntado documentação comprobatória de suas alegações, e que além disso o fiscal
autuante não encontrou os lançamentos contábeis em questão durante a fase de fiscalização, e a
própria interessada admitiu anteriormente a falta de escrituração de um pagamento.
Com relação às omissões de receita por passivo fictício, a DRJ também manteve o
lançamento, novamente sustentando a falta de documentos comprobatórios das alegações tecidas
na defesa.
Fl. 20723
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

Do mesmo modo, manteve o lançamento com relação às omissões de receitas de
descontos e encerramentos de contratos, sob o fundamento de que o fato dos valores glosados
terem sido escriturados à crédito de conta de estoque não os exclui como receitas tributáveis e
sujeitas à tributação, e que a conta de estoque já deveria ter sido baixada quando da venda do
imóvel, resultando em um custo redutor do valor tributável. Além disso, argumenta que as
reversões de reservas técnicas e descontos obtidos são consideradas receitas nos anos posteriores
a 2012, uma vez que representam a reversão de um custo de exercício anterior, não de um valor
de estoque.
Argumenta ainda que a alegação da interessada de que só deve reconhecer a
receita após esgotado o prazo prescricional de cinco anos é absurda, pois desconsidera que a
venda e o questionamento judicial são fatos distintos, bem como que não existe previsão legal
para exclusão no lucro líquido das receitas em questão, nem diferimento dessas receitas.
Justifica o arbitramento do lucro no presente caso, já que o contribuinte, mesmo
tendo sido intimado a optar pela forma de tributação possível para os anos-calendário de 2013 e
2014, não apresentou a documentação necessária para a apuração. Segundo entendeu a DRJ, o
arbitramento do lucro não se deu apenas pelas inconsistências elencadas no Termo de
Verificação Fiscal, mas também pela falta de oferecimento à tributação de receitas significativas
e pela não apresentação da escrituração contábil.
Por fim afastou a alegação de que a impugnante não foi intimada a regularizar sua
escrituração e que a fiscalização não buscou apurar o lucro real, pois a falta de regularização e os
erros na documentação tornaram-na imprestável para tal apuração.
No tocante ao IRRF sobre pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado, decidiu o que segue, com relação a cada prestador de serviço:

 Enfal Topografia Projetos e Construções: O contribuinte alega que o
assentamento de pedra portuguesa na Rua Neri Pinheiro, paralela à Rua
Cosme Vasquez (do Ed. Lubrax), teve como causa o reparo de danos
causados no calçamento em virtude de instalação dos canteiros de obra
naquele local, porém não juntou documentos hábeis a comprovar o
alegado;
 Bradesco Seguros: A apólice de seguros juntada pelo contribuinte, tem
como beneficiária a Hochtief do Brasil S/A, construtora contratada para o
empreendimento, e não a interessada, não tendo esta juntado comprovação
de que estava obrigada a arcar com os custos de tal seguro, e que mesmo
que comprovada a obrigatoriedade contratual do pagamento do seguro por
parte da interessada, não restou comprovado que os valores glosados se
referem à apólice juntada com impugnação;
 Eleve – Serviços de Engenharia: A interessada foi intimada a apresentar
nota fiscal acompanhada do comprovante do pagamento, boletins/mapas
de medição e ou de serviço onde restassem demonstrados o período em
que esse prestador esteve presente na obra, referentes a nota 84, no valor
Fl. 20724
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

de R$ 6.000,00, escriturada em 29/05/2013, não tendo apresentado
comprovação do efetivo pagamento, ou mesmo a “proposta 172-12 p 170-
12 medição méd. 01”, que poderia melhor elucidar a causa do pagamento e
seu real beneficiário;
 Geobase Construção e Pavimentação Ltda: Verificou que o contribuinte
juntou comprovante de pagamento escritural a fornecedores do banco
Bradesco, datado de 30/12/2013, no valor de R$ 13.833,65, que teve como
beneficiária a Geobase, de modo que esse valor deve ser excluído do
lançamento;
 Poltech Serviços e Instalações: Verificou que o contribuinte juntou
comprovante de pagamento da Nota Fiscal n.o 136 no valor de R$
29.323,66, valor que deve ser excluído da autuação; mas que deixou de
juntar comprovação correspondente à Nota Fiscal n.o 232, no valor de R$
455,40;
 Vidroluz Vidraçaria Ltda-ME: Verificou que o contribuinte juntou
comprovante de pagamento escritural a fornecedores do banco Bradesco
nos valores de R$ 15.125,00 em 19/12/2013, R$ 24.180,00 em
20/12/2013, R$ 10.430,02 em 30/12/2013 e R$ 3.564,00 em 30/12/2013,
os quais devem ser excluídos da autuação; mas não apresentou
comprovante de pagamento para a nota fiscal no 152, de 10/06/2014, no
valor de R$ 600,00, que deve ser mantida;
 Elos Administração e Agenciamento S/C: Verificou que o contribuinte
juntou comprovante de pagamento escritural a fornecedores do banco
Bradesco no valor de R$ 104.226,20 em 30/12/2013, referente a Nota
Fiscal 340, que deve ser excluído da autuação. Com relação aos demais
comprovantes juntados, entendeu não ser possível associá-los às notas
fiscais glosadas;
 Master Vigilância: Entendeu continuar sem comprovação hábil e
irrefutável a causa dos pagamentos à Master Vigilância referentes ao
“Posto Laura Araújo”, localizado fora da área destinada a construção do
Ed. Lubrax, bem como correlação de tal vigilância com as atividades e
interesses próprios de tal obra.

Com relação à multa por falta de retenção, afastou a decadência por entender que
apesar do pagamento dos VGBL ter sido feito em 11/12/2012, o prazo para recolhimento do
IRRF respectivo venceu em 18/01/2013, e que até esta data não poderia a Fazenda Pública ter
constituído o crédito tributário. Logo à luz do art. 173 do CTN, o exercício em que o lançamento
poderia ser efetuado foi o de 2013, sendo o primeiro dia do exercício seguinte 01/01/2014, de
modo que o prazo decadencial de cinco anos somente se esgotou em 01/01/2019.
Também manteve a qualificação da multa, por vislumbrar que as práticas adotadas
pelo contribuinte constituem atitudes dolosas de fraude e sonegação (e até simulação e conluio),
Fl. 20725
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

e que o ato de ter atendido às intimações e apresentado documentos, muitas vezes insuficientes
ou omitidos, não afasta a qualificação da multa, uma vez que não foi a falta de atendimento às
intimações que a motivou, mas sim as fraudes e sonegações apuradas nas práticas dolosas de
escrituração fora da realidade dos fatos e dos padrões da contabilidade, leis e normas fiscais.
No entanto, entendeu ter razão ao contribuinte, com relação à “Omissão de
Receitas de Descontos e Encerramentos de Contratos”, onde houve aplicação oscilante e não
fundamentada de forma específica da multa qualificada somente em alguns valores, tendo sido
os demais autuados com multa de 75%, e na “Omissão de Receitas por Presunção de Legal de
Falta de Escrituração de Pagamentos” onde teria sido aplicada a multa qualificada sem
fundamentação específica no TVF para tal qualificação; razão pela qual reduziu a multa para o
patamar de 75% nesses casos.
Por fim, com relação à responsabilização solidária, retirou do polo passivo a
pessoa jurídica Synthesis Empreendimentos Ltda, por entender que o art. 135 do CTN não se
aplica à pessoas jurídicas. Manteve, contudo, a responsabilidade do Sr. Paulo Mancuso
administrador da autuada à época dos fatos narrados e, sem dúvida, no mínimo conhecedor dos
atos ilegais praticados com seu consentimento ou revelia.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
20.292/20.484), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os
seguintes argumentos:

a) Alega que o Autuante elencou diversas empresas como se fossem
integrantes de um mesmo Grupo Econômico, quando então toda a
narrativa dos fatos é no sentido de que a Recorrente agiu para beneficiar
tais empresas com mútuos e recursos financeiros, agindo para sonegar tais
valores à tributação e beneficiar seu Grupo Econômico. No entanto, a
Fiscalização incorreu em erro, pois em que pese o sócio da Recorrente,
Paulo Tupinambá, tenha participação direta ou indireta em tais empresas, é
fato que: (i) em algumas delas sua participação é minoritária, como se dá
na Foxx Inova Ambiental S/A, Foxx Holding S/A; (ii) o Consórcio
Confidere -Racional foi constituído para a realização de obra na CEDAE e
que, tendo sido esgotado seu objeto, trata-se de Consórcio já estava em
vias de ser encerrado; (iii) parte das empresas mencionadas foram criadas
para o desenvolvimento de novas áreas de negócios ligadas ao Petróleo e
Gás e que, com a crise que se abateu no setor desde o ano de 2014, os
projetos imaginados não seguiram em frente e tais empresas praticamente
não possuem movimentação relevante;
b) Que até mesmo o Autuante tinha ciência de que esse "grupo econômico"
inexiste, tanto que não responsabilizou as demais empresas pelos débitos
exigidos nestes autos, tendo a responsabilização tributária sido feita apenas
com relação à sócia direta da Recorrente, que é a Synthesis Projetos e
Participações S/A, a qual, inclusive, foi afastada pelo v. acórdão recorrido,
bem como afirma que a Fiscalização fez menções a esse suposto grupo
Fl. 20726
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

econômico no intuito de gerar uma falsa impressão de que que haveria
algum objetivo fraudulento norteador da criação de tantas empresas;
c) Sobre a acusação de que houve omissão de receitas na venda do imóvel
da “BR”: Alega que ao tempo da venda estava presente no negócio
condição suspensiva que recomendava que houvesse o registro das receitas
vinculadas a tal operação em conta de “receitas diferidas”, e que estas não
só foram reconhecidas na contabilidade da Recorrente, mas foram objeto
da devida publicidade através das Notas Explicativas inseridas em suas
demonstrações financeiras dos exercícios de 2012 e 2013. Dessa forma,
deu-se total publicidade à existência desta “Receita Diferida”, ao seu valor
e ao fato de que os pagamentos estavam sendo recebidos de forma
antecipada, razão pela qual se afigura desarrazoada e infundada a
afirmação do Agente Fiscal no sentido de que se teria engendrado uma
trama com a finalidade de não se pagar qualquer valor a título de tributo
sobre esta operação;
d) Que as DIPJ carreadas aos autos demonstram que a existência desta receita
diferida está devidamente apontada na linha 26 do Balanço Patrimonial, o
que demonstra e reforça que a existência de tais receitas diferidas sempre
foi de conhecimento do Fisco, e que o Acórdão recorrido não se debruçou
sobre tais fatos, tendo se limitado a transcrever o inteiro teor do TVF, na
parte de que trata do Edifício Lubrax;
e) Que
nem toda decisão tomada pelos contribuintes tem viés
predominantemente tributário, podendo, simplesmente, estar inserida
dentro um contexto de planejamento estratégico para a evolução do
empreendimento econômico, e que a decisão da Recorrente em dar baixa
na conta "receitas diferidas", além de revelar o seu entendimento sobre as
novas regras de contabilidade, também resultou na melhora do seu índice
patrimonial, o que melhorou seu perfil para fim de renovação das suas
linhas de credito junto aos bancos com os quais operava a época;
f) Que também se enquadra no âmbito do seu planejamento estratégico, a
cessão do imóvel para Fundo de Investimentos no qual a Recorrente é a
única cotista, na medida em que se pretendeu conferir ao ativo imobiliário
uma capacidade maior de garantir obrigações para o financiamento de
novos negócios, sendo que foram obedecidas todas as regras da CVM para
essa modalidade Fundo;
g) Que nesse caso específico, a Recorrente recebeu tal recomendação que
foram bastante sólidas da RB Capital, conforme documentação carreada
aos autos com a impugnação, a qual, categoricamente, indicou que este
procedimento seria adequado para propiciar maior liquidez ao valor
residual do Ed. Lubrax, através de venda fracionada, com a melhor
possibilidade de utilização das quotas do FII como garantia em
financiamentos bancários, o que de fato se fez;
Fl. 20727
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

h) Que apesar de a Fiscalização ter afirmado que gestora do Fundo ter
renunciado a todas as condições para a realização dos pagamentos, o fato é
que somente foram renunciadas parte das condições, de modo que o valor
recebido pela Recorrente no ano de 2012 não possui a natureza jurídica de
parte do preço, mas sim de adiantamento, motivo pelo qual seu
reconhecimento somente poderá ser exigido para fins de aferição de
resultado quando houvesse a alteração desta natureza jurídica para preço
pela implementação das Condições Precedentes não renunciadas;
i) Sobre a operação com a Igreja Assembleia de Deus - a inexistência de
omissão de receitas: Alega que o registro de tais imóveis no ativo
permanente não foi efetuado de forma equivocada, e que o que define o
registro de determinado ativo no ativo circulante (estoque) ou não
circulante (imobilizado ou para investimento), não é a forma pela qual
ativos da mesma natureza costumam ser registrados por esta empresa.
Seguiu argumentando que apesar de a Recorrente, num primeiro momento,
ter cogitado remembrar os imóveis aos terrenos adjacentes, no quais havia
iniciado o projeto de BTS com a “BR”, este projeto encerrou-se em 2011,
logo após o fechamento do negócio da OGB com a igreja, sem que o
remembramento se concretizasse;
j) Que nada lhe obrigava a adquirir imóveis com o intuito único de
remembrá-los ao terreno que foi locado à Petrobrás, mantendo-os, como
decorrência, contabilmente registrados em seu ativo circulante (estoque).
Isto porque, os imóveis podem, como foram, ser por ela adquiridos com o
intuito de mantê-los como próprios, para valorização futura, não possuindo
uma imediata destinação específica;
k) Que confirmando a natureza de propriedade para investimento, está o fato
de que este mesmo terreno foi vendido à CNV quase três anos após a sua
aquisição, ou seja, em 23/05/2014;
l) Que não há que se falar na possibilidade de remembramento de tais
imóveis ao imóvel destinado à construção do BTS, eis que ao tempo da
aquisição o projeto já tinha sido aprovado pela Prefeitura, com a emissão
da licença de obras, e, portanto, não existia a menor possibilidade de
alteração do cenário então existente;
m) Que a Igreja reconheceu a existência dos valores pagos a maior pela
Recorrente e assumiu que, a partir daquela data, era sua responsabilidade
concluir as obras do novo Templo, afirmando, ainda, categoricamente que
a Recorrente nada mais possuía de obrigações por força do contrato
anteriormente firmado, de modo que a Recorrente ficou liberada de todas
as obrigações anteriormente assumidas, e que no momento da alienação
dos imóveis para a CN V, o que se deu em 23/05/2014, a Recorrente já
tinha gasto o valor de R$ 1.397.478,17, valor superior, portanto, a
obrigação assumida no importe de R$ 800.000,00, e que não se transferiu
esta responsabilidade para a CNV;
Fl. 20728
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

n) Que o exame da Escritura Pública Definitiva de Compra e Venda lavrada
em 23/05/2014 entre a Recorrente e a CNV revela que não houve a
transmissão para a adquirente da obrigação anteriormente assumida pela
Recorrente de realização das obras, e que as obras realizadas pela CN V no
imóvel da instituição religiosa foram realizadas pela referida empresa por
mera liberalidade, eis que inexistia qualquer obrigação contratual que
compelisse a CN V a assim agir, liberalidade esta que pode ser explicada
pela circunstância de se tratar de uma entidade religiosa;
o) Que não procede a afirmação de que o valor de R$ 900.000,00 que a
instituição religiosa ressarciu a Recorrente possuía a natureza de receita de
prestação de serviços, pois a essência do ajuste feito pela Recorrente com a
instituição religiosa era no sentido de que a Recorrente arcaria com todos
os custos de materiais e da mão-de-obra necessários a construção do novo
templo, de modo que a Recorrente contrataria as aquisições de mão-de-
obra e serviços dentro do limite acordado de R$ 800.0000,00 para a
construção do espaço religioso;
p) Que há uma evidente contradição no v. acórdão recorrido, porque ora ele
considera que o valor de R$ 900.000,00 (fruto do somatório dos R$
800.000,00 de obras com os R$ 100.000,00 de documentação) faz parte do
preço do imóvel, ora ele considera que se trata de receita de prestação de
serviços;
q) Que buscando repor os fatos aos devidos lugares, a Recorrente esclarece
que assumiu contratualmente (Contrato Particular de Compra, Venda,
Cessão e Outros Ajustes) a obrigação de efetivar o pagamento do valor de
R$ 3.100.000,00 pelos imóveis adquiridos, quando então o valor de R$
800.000,00 seria pago através da realização de benfeitorias em imóveis
que a Igreja estava adquirindo noutro lugar, e por conta dessa obrigação, a
Recorrente realizou obras no valor total de R$ 1.414.805,89, em razão dos
eventos ocorridos, a Igreja comprometeu-se em efetivar a restituição do
valor de R$ 1.000.000,00, dos quais apenas R$ 900.000,00 foram
ressarcidos;
r) Que ao tributar o que entendeu o Agente Fiscal ser o real preço de venda
dos imóveis para a CN V como se se tratasse de receita da atividade,
incorreu o Agente Fiscal em erro de capitulação legal que, a bem da
verdade, torna nulo todo o lançamento efetivado com relação à venda de
tais imóveis. Isso porque, o objeto social da Recorrente é a incorporação e
a construção de edifício comercial no imóvel da Rua Santa Maria no 40/50
ou em outros terrenos vizinhos, não estando englobada a simples venda no
seu objeto social;
s) Que considerando-se que os imóveis posteriormente alienados a CN V
foram adquiridos pelo valor de R$ 3.100.000,00 da instituição religiosa e
que estes foram alienados pelo valor de R$ 2.200.000,00, é de rigor a
conclusão de que não há ganho de capital passível de oferecimento à
tributação pelo IRPJ e CSLL;
Fl. 20729
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

t) A inaplicabilidade do arbitramento ao caso vertente: Alega que o
arbitramento é autorizado somente quando esteja presente o binômio
representado pela escrituração fiscal fraudulenta que torne a contabilidade
imprestável para fins de apuração do lucro real;
u) Que no caso vertente, não houve a prática de atos de recusa de entrega de
qualquer arquivo e/ou informação à fiscalização tanto é assim que a
planilha de cálculo das bases adotadas para fins do arbitramento
considerou os valores que estavam registrados na contabilidade da
Recorrente;
v) Que os eventos que foram enquadrados como erros de contabilização que
foram indicados como justificativa para a desclassificação da escrita fiscal
e para a adoção do lucro arbitrado já foram consideradas omissões de
receita para fins de formalização das exigências fiscais postas no auto de
infração, e que ademais e não se admite que falhas e lacunas pontuais e até
mesmo aquelas que já geraram a cobrança de diferenças de tributos, além
de erros de valores pouco expressivos se considerado o conjunto global de
movimentações do contribuinte não podem ser utilizados, por si só, para se
efetivar o arbitramento;
w) Que ao contrário do que foi afirmado pelo AFRFB e repetido pelo v.
acórdão recorrido, não houve a intimação da Recorrente para fins de
recomposição de sua escrita fiscal pela sistemática do lucro real que teria
sido por ela desatendida;
x) Com relação às irregularidades cabe destacar que a principal irregularidade
suscitada diz respeito à ausência de reconhecimento das receitas
decorrentes da venda do imóvel locado a “BR” e também a adição de
valores em conta de reserva de lucros sem que houvesse a apuração do
resultado. sendo que não se trata de uma falha de registro contábil, mas
sim do entendimento adotado pela Recorrente à época dos fatos no sentido
de que tais receitas possuiriam a natureza de “receitas diferidas”, bem
como de providência adotada para fins de adequação às novas regras
contábeis, de modo que bastaria à autoridade fiscal reclassificá-la;
y) Que a não observância do regime de competência para os registros
contábeis por si só sequer autoriza e tampouco exige que haja lançamento
por parte da autoridade competente, e com relação ao fato de que teria
existido o pagamento de despesas de outras pessoas jurídicas pela
Recorrente, vale destacar que, novamente, esses eventos são isolados e
pontuais e que estas despesas não seriam dedutíveis no lucro real, não se
podendo utilizar esses eventos pontuais para uma imediata e draconiana
desclassificação da contabilidade;
z) Que a ausência de entrega da ECD não autoriza que o Sr. Agente Fiscal,
com base unicamente neste fato, desconsidere a contabilidade da
Recorrente. Com efeito, a IN RFB n. 1.420/2013, revogada pela IN RFB n.
1.774/2017, previa que, em caso de não apresentação da ECD, o
Fl. 20730
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

contribuinte estaria sujeito às multas previstas pelo artigo 57 da Medida
Provisória n. 2.158-35/2001;
aa) A improcedência da multa qualificada aplicada no caso vertente:
Alega que as infrações vinculadas ao evento “erros contábeis” representam
0,14% do total das receitas tidas por omitidas, e esta baixa
representatividade já demonstra o absoluto desacerto da afirmação feita
pelo Agente Fiscal de que teriam sido cometidos “erros contábeis” para se
beneficiar a Recorrente com o não recolhimento de tributos;
bb) Que se quisesse a Recorrente perpetrar uma fraude, a baixa das receitas
diferidas não teria sido feita dentro do curso do prazo decadencial, mas
apenas após seu decurso, quando todo o risco de autuação já teria sido
afastado;
cc) A decadência– artigo 150, §4o do Código Tributário Nacional: Alega
que com o afastamento da multa qualificada imposta também nos
lançamentos feitos a título de PIS e COFINS, é de se reconhecer que, em
sendo o fato gerador de tais contribuições de periodicidade mensal, com o
afastamento da multa qualificada estão extintos por decadência todos os
valores exigidos com relação aos fatos geradores do período entre 12/2012
e 11/2013, bem como que é de rigor a conclusão de que já estão extintos
por decadência os débitos de IRRF exigidos no auto de infração lavrado
com relação a todos os fatos geradores ocorridos até 21/11/2013;
dd) Sobre a omissão de receitas decorrente da acusação de pagamentos
não escriturados: Alega que houve um equívoco da “HTB” ao informar o
saldo devedor a fiscalização, eis que a planilha que foi carreada aos autos
quando do protocolo da impugnação e que agora novamente se apresenta,
que obedece aos termos do pactuado entre as partes, demonstra que o valor
correto da dívida da Recorrente era de R$ 13.798.250,71 – R$ 155.566,62;
ee) Sobre a acusação de omissão de receitas vinculadas ao encerramento
de contratos: Alega que por entender que a conta de Estoque já não
deveria existir, o v. acórdão recorrido entendeu que não se pode aceitar a
realização de estorno que reduza o valor de bem que a Recorrente já não
possui, mas que inobstante o v. acórdão recorrido tenha entendido que a
conta de Estoque só permanece existindo por conta de uma equivocada
interpretação da Recorrente, o fato é que a conta em questão existe, motivo
pelo qual, como reconheceu o próprio acórdão, ante a existência da conta
de Estoque, o procedimento adotado é coerente e, portanto, não pode gerar
a tributação posta nos autos de infração;
ff) Sobre a acusação de pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado: Alega que os valores pagos a Bradesco Seguros, foram
realizados por força da contratação da apólice 524.00010 para a cobertura
da obra, a qual, por razões evidentes, deve ser contratada em nome da
construtora responsável pela execução da obra, que era a Construtora
HOCHTIEF DO BRASIL S/A, bem como que na apólice está claramente
Fl. 20731
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

apontado que se trata de seguro da obra desenvolvida na Rua Correa
Vasques, no 250, Cidade Nova, bem como que a importância segurada era
de R$ 148.470.3 10,00, com o pagamento de prêmio no valor de R$
125.812,46;
gg) Que no que diz respeito aos valores terem sido pagos ao longo do ano de
2013, desconsiderou o v. acórdão dois pontos: o pagamento do prêmio foi
feito de modo parcelado e houve endosso da apólice para alteração de
prazo de validade, que gerou novos pagamentos;
hh) Que o material carreado aos autos em conjunto com a impugnação, que o
v. acórdão trata como fotos do Google Earth, na verdade, é um croqui
onde se detalha e demonstra o quanto esta recomposição era necessária e
que ela foi executada;
ii) Que carreou aos autos a NF 84 - Eleve Serviços de Engenharia -, onde
consta que o valor bruto do serviço é de R$ 6.000,00 com um líquido de
R$ 5.631,00 após as retenções federais. Deduzida a retenção de ISS (R$
120,00) e a retenção contratual, efetivou-se o crédito comprovado em
conta bancária no valor de R$ 5.262,00, de modo que comprovado o
pagamento da referida Nota;
jj) Que o comprovante apresentado no valor de R$ 255.078,63 corresponde
exatamente ao valor pago em razão da NF 325 - Elos Administração-,
pois, nesse caso, a Recorrente deixou de fazer a retenção contratual. Alega
que o valor de R$ 241.653,44 acrescido da retenção contratual de R$
13.425,19, ambos mencionados no próprio TVF, alcança justamente a
importância de R$ 255.078,63;
kk) Que no que diz respeito à Vidroluz Vidraçaria Ltda ME o pagamento está
comprovado pelo extrato carreado aos autos, cuja imagem segue abaixo:
ll) Que com relação à Master Vigilância enquanto o Edifício Lubrax, que foi
locado à “BR”, estava localizado na Rua Correia Vasques, 250, existia um
terreno na rua lateral, que era o lote 58 da Rua Laura de Araújo, que era de
propriedade da Synthesis e que foi por ela cedido para uso como canteiro
de obras do empreendimento, e que dada a magnitude da obra, também se
utilizou como canteiro de obra do empreendimento o lote 60 desta mesma
rua Laura de Araújo, que era de propriedade da Rio Trilhos;
mm) Que por uma dessas conveniências internas que os prestadores de serviços
por vezes adotam, como o canteiro de obras estava situado em dois lotes
localizados na Rua Laura de Araújo, a empresa prestadora passou a se
referir aos serviços como sendo prestados no “Posto” Laura de Araújo,
pois era lá que os funcionários estavam alocados;
Fl. 20732
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

nn) Que as notas fiscais que foram emitida com menção ao “Posto da Rua
Laura” deveriam ter sido rejeitadas pela empresa para que novas fossem
emitidas com a descrição correta do local, entretanto, inequivocamente, a
menção ao “Posto da Rua Laura” está se reportando ao “Posto de
Vigilância” que estava instalado no canteiro de obras.

Também foi interposto Recurso Voluntário pelo Sr. Paulo Mancuso (fls. 20.604/
20.681), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os
seguintes argumentos:

oo) Alega que o v. acórdão não identificou em qualquer ponto dos autos a
existência de qualquer prova de que o Recorrente pessoalmente praticou
qualquer ato em desacordo com a lei com o contrato social, optando por
decidir com base na presunção de que o Recorrente praticou tal espécie de
atos, o que não se pode admitir;
pp) Que o AFRFB não comprovou a presença dos requisitos agasalhados no
inciso III do art. 135 do CTN, que são fundamentais para que se possa
cogitar da responsabilidade de pessoas físicas por débitos de pessoas
jurídicas, pois sequer indicou o Agente Fiscal de forma clara qual teria
sido o ato específico com infração à lei praticado pelo Recorrente;
qq) Por fim, que inobstante o v. acórdão tenha entendido de forma diversa,
exclusivamente no que diz respeito ao IRRF, também se há de reconhecer
a impossibilidade de manutenção da responsabilidade solidária em face do
Recorrente também decorre do fato de que terceiros não podem ser
responsabilizados solidariamente em caso de tributação exclusiva na fonte,
com base no art. 61 da Lei n' 8.981/1996, já que esse artigo trata da
responsabilidade prevista no artigo 121, inc. II, combinado com o artigo
128 do CTN, e que, portanto a aplicação do artigo 121, II, do CTN não
pode ser feita conjuntamente com o artigo 135, III, do CTN.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Fl. 20733
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

Os recursos interpostos pela contribuinte e solidário são tempestivos e preenchem
os requisitos de admissibilidade, por isso deles conheço.
Com exceção argumentos que basicamente buscam reforçar sua defesa, da análise
dos autos é fácil constatar que os Recursos Voluntários apresentados, constituem-se basicamente
em grande parte na reiteração da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente
apreciadas pelo julgador a quo.
Nestes termos, desde já, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo
inc. I, § 12o do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634
de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Conforme relatado, o presente processo trata de autos de infração de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS e conforme a descrição dos fatos dos autos de infração e o extenso Termo de
Verificação Fiscal de fls. 155/482), decorre das seguintes irregularidades apuradas:

01 - Omissão de Receitas da Atividade. Outras Receitas da Atividade.
02 – Omissão de Receitas por Presunção Legal de Passivo Fictício.
03 - Omissão de Receitas de Descontos e Encerramentos de Contratos.
04 - Omissão de Receitas de Prestação de Serviços em Geral por não recolhimento
integral dos valores devidos.
05 - Omissão de Outras Receitas da Atividade, por Arbitramento do Lucro.
Fl. 20734
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

06 - Omissão de Receitas por Presunção de Legal de Falta de Escrituração de
Pagamentos.
07 – Omissão de Receita não Operacional de Descontos e Encerramentos de Contratos.

Por sua vez, a decisão recorrida decidiu manter em parte o lançamento:

i. Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, MANTIDO no valor de R$
11.308.712,74;
ii. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, MANTIDA no valor de R$
5.375.585,44;
iii. Contribuição para Financiamento da Seguridade Social-COFINS, MANTIDA no
valor de R$ 13.870.594,99;
iv. Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, MANTIDA no valor
de R$ 3.005.295,48;
v. Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF sobre pagamentos sem causa,
AJUSTADO para o valor de R$ 456.911,25 (conforme fl. 44 do presente
Acórdão);
vi. REDUZIR para o percentual de 75% as multas de ofício aplicadas em todos os
valores da autuação de “Omissão de Receitas por Presunção de Legal de Falta de
Escrituração de Pagamentos” e nos valores de R$ 11.412,00 em 31/12/2015, R$
956,43 em 31/10/2013, R$ 972,25 em 31/12/2014 e R$ 327.969,28 em
31/12/2014 das autuações de “Omissão de Receita não Operacional de
Descontos e Encerramentos de Contratos”, resultando nas seguintes multas de
ofício: (a) No percentual de 75% nas infrações de “Omissão de Receitas por
Presunção Legal de Passivo Fictício”, “Omissão de Receitas de Descontos e
Encerramentos de Contratos” do ano de 2015, “Omissão de Receitas de
Prestação de Serviços em Geral” exceto para os lançamentos de 12/11/2013, no
valor de R$ 400.000,00 e 14/01/2014, no valor de R$ 500.000,00; “Omissão de
Receitas por Presunção de Legal de Falta de Escrituração de Pagamentos”;
“Omissão de Receita não Operacional de Descontos e Encerramentos de
Contratos” dos anos de 2013 e 2014 e de “Falta de retenção de IRRF”; (b) No
percentual qualificado de 150% nas infrações de “Omissão de Receitas da
Atividade. Outras Receitas da Atividade”; “Omissão de Receitas de Prestação de
Serviços em Geral” nos lançamentos de 12/11/2013, no valor de R$ 400.000,00 e
14/01/2014, no valor de R$ 500.000,00; “Omissão de Outras Receitas da
Atividade, por Arbitramento do Lucro” e de “IRRF sobre pagamento sem causa
ou a beneficiário não identificado”.
vii. MANTER a Multa Isolada pela Falta de Retenção do IRRF, no valor de R$
73.115,21, e a Multa pelo atraso e inexatidões da Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias-DIMOB, no valor total de R$ 100.788,49.
viii. MANTER a responsabilização passiva solidária do sócio Paulo Mancuso
Tupinambá, CPF no 765.077.268-34; e,
ix. AFASTAR a responsabilização passiva solidária da empresa Synthesis
Empreendimentos Ltda. CNPJ no 05.195.421/0001-39.
Fl. 20735
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

Pois bem, apesar de em sede recursal o contribuinte não destacar novamente em
sede de preliminar, arguição de nulidade decorrente de falta de enquadramento legal ou
fundamento para o lançamento, o fazem ao longo de suas razões de mérito. Neste ponto, acato a
decisão da DRJ que afastou tais alegações de nulidade. Isto porque o lançamento encontra-se
revestido das formalidades legais e os autuados exerceram seu direito de defesa ao longo das
centenas de páginas de impugnação e recursos voluntários, muito bem representados por seus
patronos.
Outrossim, quanto as alegações relativas à decadência, as mesmas são meras
repetições dos argumentos de impugnação, pelo que adoto a decisão da DRJ pelos seus próprios
fundamentos em razão de entender acertada a análise feita:

Da Decadência:
Não procedem as arguições de decadência para o primeiro trimestre de 2013 e para o
PIS e a Cofins, mesmo que tivesse sido afastada a multa qualificada e a constatação de
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o que, como se verá adiante, não ocorrerá no
presente voto.
Isso porque, conforme Parecer PGFN/CAT No 1617/2008, aprovado pelo Ministro de
Estado da Fazenda em Despacho de 18 de agosto de 2008, temos que:
49. [...]
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art.173, inc.I do CTN, pouco importando se
houve ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento
antecipado, aplica-se a regra do § 4o do art.150 do CTN;
f) para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que
comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o
modelo do inciso I, do art.173, do CTN;
[...]
Compulsando os registros desta Secretaria foi possível constatar pagamento de IRPJ e
CSLL para os períodos-base dezembro de 2012 e junho e setembro de 2013, mas não
para março de 2013; e nenhum pagamento de PIS ou Cofins para os períodos-base de
dezembro de 2012 a novembro de 2013.
Destarte, mesmo que afastada a constatação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
somente estariam decaídos o IRPJ e a CSLL dos períodos-base de dezembro de 2012 e
junho e setembro de 2013.
Porém, mantida a constatação de ocorrência de fraude e sonegação, além de simulação,
como se verá adiante, não há que se falar em decadência de nenhum período-base, uma
vez que o § 4o do art. 150 do CTN não se aplica no caso de tal constatação, devendo a
decadência se reger pelo inciso I, do art. 173 do CTN, que assim versa:
Fl. 20736
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
II - ...
Desta forma, para o período-base mais antigo, dezembro de 2012, considerando que
somente poderia ser lançado a partir de janeiro de 2013, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário somente se extinguiu em 01/01/2019, não havendo que se
falar em decadência na data da autuação, 05/12/2018.
Acrescente-se que para os lançamentos de IRRF sobre pagamentos sem causa, a súmula
no 114 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda-
CARF, vinculante conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, publicada no DOU de
02/04/2019, determina que o imposto de renda incidente na fonte sobre pagamento a
beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-
se sempre ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
Assim, na data da ciência dos autos de infração, não estava decaído o direito de a
Fazenda Pública exigir qualquer crédito tributário objeto do presente processo, seja pela
constatação de dolo, fraude ou simulação, seja em alguns casos pela falta de pagamento
ou característica do lançamento, devendo ser afastada – portanto – a preliminar de
decadência arguida pela interessada.

Assim, nesse ponto afasto eventuais argumentos que possam levar a nulidade do
lançamento e não acolho as arguições de decadência.
Passo à análise do mérito dos lançamentos.

Dos autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS:
Omissão de Receitas nas Operações com o Edifício Lubrax:

Neste tópico a Recorrente permanece sem nada inovar e insiste em defender e
reafirmar as razões já aduzidas em sede de impugnação e detalhadamente apreciadas pela DRJ.
Inicialmente a Recorrente tenta justificar o volume de empresas relacionadas ao
grupo empresarial, algo que não foi relevante para o lançamento e constou apenas nos relatos
fáticos e como elemento que demonstra o pleno conhecimento de organizações societárias
demonstrado pela Recorrente e seus sócios, algo também reforçado pelo Recurso que
fundamenta toda a parte estratégica do grupo. Isso apenas reforça que toda a atuação do grupo
sempre se deu de forma planejada e pensada.
Aliás, não poderia ser diferente diante do número de empresas relacionadas e
volume de negócios, ao ponto de angariar um negócio com a Petrobrás do porte do Edifício
Lubrax que envolveu cifras superiores a meio bilhão de reais.
Fl. 20737
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

Assim, ao contrário do que conclui a recorrente no sentido de que a AFRFB
tentou dar uma “falsa impressão” de que haveria um objetivo fraudulento norteador da criação de
tantas empresas, penso diferente. Isso apenas comprova, e restou confirmado pelo Recurso, que o
grupo empresarial atua muito bem assessorado e com um planejamento estratégico de atuação
em uma área com rígida regulamentação. Em outras palavras, alegações de meros erros ou
equívocos em interpretações básicas da legislação tributária e normas contábeis não são
minimamente factíveis no caso concreto.
As alegações de que interpretou que a alegada condição resolutória demandaria o
diferimento do reconhecimento das receitas é absolutamente frágil e inverossímil, ainda mais
diante do porte e todo o contexto fático envolvido. Em outras palavras, tal “interpretação” levou
a um não recolhimento de dezenas de milhões de reais devidos na operação.
Repita-se, não se trata de um negócio usual, mas sim é um contrato atípico
firmado com uma das maiores empresas públicas do País, com valores de operação de mais de
meio bilhão de reais, envolvendo uma operação de alienação do imóvel para um Fundo de
Investimento Imobiliário – FII (cujo única cotista era a própria Recorrente), sem qualquer
recolhimento de tributos devidos pela operação.
Diante de todo o contexto, não é minimamente factível que uma operação dessa
complexidade tenha sido feita sem um planejamento prévio, e que tenha como consequência uma
interpretação grosseira e equivocada da legislação tributária que levou à falta de recolhimento de
dezenas de milhões de tributos.
As alegações de que as operações foram contabilizadas e, portanto, não teriam
sido feitas as escondidas podem até ser relevantes para uma eventual análise de qualificação da
multa, mas não em relação a ocorrência da infração, que no ponto de vista desse relator está
absolutamente clara.
Assim, nesse ponto também adoto a decisão recorrida como razões de decidir na
parte que se aplica:

Com relação à falta de escrituração como resultado do exercício e consequente não
oferecimento à tributação dos valores referentes à operação de venda do imóvel
denominado “Ed. Lubrax” e seus direitos ao Fundo de Investimentos BR Cidade Nova
Fundo de Investimento Imobiliário – FII, CNPJ no 15.862.591/0001-83, cuja interessada
era a única cotista, a mesma em sua impugnação não inovou razões e justificativas para
tais omissões, tendo apenas repetido aquelas já apresentadas ao Fiscal Autuante na fase
fiscalizatória e por ele corretamente refutadas.
Portanto, abarco as razões do Fiscal para a autuação, mantendo a autuação e destacando:
O Contrato de Compra e Venda com o Fundo previa, em sua cláusula 5.2, o pagamento
pela interessada ao mesmo, adquirente do imóvel e seus direitos, de indenização ou o
valor do exercício da opção caso exercida pela locatária do imóvel (Petrobrás
Distribuidora), conforme previsto na cláusula 28 do Contrato Atípico de Locação
celebrado entre a interessada como locadora e a Petrobrás como locatária, inclusive se
comprometendo a interessada a providenciar o pagamento direto dos valores da opção
ao Fundo, caso esta fosse exercida pela locatária.
Fl. 20738
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

Quanto a isso, o CTN em seus arts 116 e 117, sobre os negócios jurídicos condicionais,
assim determina:
"Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
- tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente
lhe são próprios;
- tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
(...)
Art.117 - Para efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de lei
em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e
acabados:
(...)
II - sendo resolutória a condição, desde o momento da pratica do ato ou da
celebração do negocio."
Uma vez bem exposto, acato e transcrevo aqui trechos do TVF:
Pode-se definir condição como a cláusula que subordina o efeito do ato jurídico a
evento futuro e incerto. A condição é dita suspensiva quando o ato é praticado, ou o
negócio é celebrado, mas os efeitos respectivos ficam suspensos, dependentes da
ocorrência da condição estipulada. Já a condição resolutória ocorre quando o ato
passa a produzir desde logo os efeitos que lhe são próprios e se desfaz, desaparece,
pela ocorrência da condição.
Note-se que, a legislação tributária é clara ao dispor que nos casos de contrato com
cláusula resolutória, a eficácia do negócio jurídico não fica pendente da ocorrência do
evento futuro.
No caso de alienação de imóvel com cláusula resolutória, o ato ou negócio jurídico
reputa-se perfeito e acabado, para os efeitos fiscais, a partir da data do instrumento
particular ou público de promessa de compra e venda celebrado entre as partes.
Destaque-se que no caso de opção de compra pela Petrobrás, o Contrato com o Fundo
não seria rescindido nem perderia a sua validade, apenas os valores pagos pela
Petrobrás para obtenção do imóvel e seus direitos seriam transferidos ao Fundo,
inclusive incentivando-se o pagamento de tais valores pela Petrobrás diretamente ao
Fundo.
O valor dos aluguéis transferidos ao Fundo através da venda do Contrato celebrado
com o mesmo estavam garantidos nos 216 meses pelo Contrato Atípico de Locação,
inclusive no caso de rescisão pela locatária. Assim, não há que se falar em risco
contratual previsto em cláusula rescisória no Contrato com o Fundo, mas tão somente
a transferência, não só dos aluguéis ao mesmo, mas também de qualquer valor advindo
do exercício de opção pela locatária.
Isso porque o Fundo passou a ser o proprietário do imóvel e seus direitos, tanto que
escriturou os mesmos em conta de Ativo Imobilizado, tendo depreciado-o regularmente,
como permitido às Pessoas Jurídicas proprietárias de imóveis.
Fl. 20739
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

Além disso, não procede as alegações da interessada de que teria que devolver ao
Fundo os valores recebidos no Contrato com o mesmo no caso da Locatária exercer a
opção de compra do imóvel, uma vez que os valores a serem pagos ao Fundo neste caso
serão aqueles pagos pela Locatária por conta desta opção, após 216 meses de aluguel,
preferencialmente de forma direta ao Fundo. Assim, mais uma vez não se vislumbra
cláusula rescisória no Contrato com o Fundo, mas sim destinação a ele de valores que
sejam recebidos por conta da propriedade do imóvel que torna clara passar a ser do
Fundo.
Observe-se que a securitização foi feita, não pela interessada, mas pelo Fundo, já como
proprietário do imóvel, tendo o valor sido repassado à interessada, não por conta de
securitização, mas para pagamento da dívida contraída pelo Fundo para aquisição do
imóvel.
Face a todo o exposto, não restam dúvidas de que o imóvel e seus direitos foi vendido
ao Fundo pelo Contrato Particular sem cláusula rescisória ou mesmo resolutória,
estando a compra e venda naquela data devidamente consolidada.
Desta forma, deveriam os valores recebidos por tal operação de compra e venda ter
sido contabilizados pela interessada como receitas, não diferidas, influindo no
resultado dos períodos em que os valores foram recebidos do Fundo, uma vez que em
2012 e 2013 a interessada fazia sua escrituração pelo regime de caixa, além de valores
advindos de atividades imobiliárias deverem ser considerados como receita bruta
quando do seu recebimento, à luz do art. 30 da Lei no 8.981/1995, regulamentado pelo
art. 227 do RIR/1999.
Irrelevante, portanto, a sistemática de apuração do Lucro optada pela Pessoa Jurídica
– se de Caixa ou Competência – uma vez que, em se tratando de receitas de atividade
imobiliária, a mesma sempre será reconhecida pelo regime de Caixa, inclusive para as
Contribuições, como corretamente consta na autuação.
Por fim, conforme teor do Ato Declaratórío SRF no 18/2015, deve ser afastada, para
fins tributários, a aplicação das disposições do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC) dirigidas às entidades imobiliárias, o que afasta quaisquer alegações da
interessada de que teria feito as escriturações equivocadas por seguir tais disposições,
mesmo que existentes fossem no caso.
Conclui-se que a conta passiva de Receitas Diferidas, portanto, é utilizada para
registro de valores ainda a receber oriundos de venda de imóveis, nunca valores já
recebidos, como no presente caso. Estes devem ser escriturados como resultado e
consequentemente oferecidos à tributação. O que não foi feito, ensejando o lançamento
de ofício objeto do presente processo, dentre outros, incidente sobre os valores de
recebimentos da planilha de fls. 210 a 215.
As alegações da interessada para o não oferecimento foram:
“Em relação à apuração de resultados não há que se falar ainda em resultado
apurado decorrente da contabilização de baixa do Estoque e Receita Diferida.
Existe uma clausula na Promessa de Venda e Compra do Prédio entre
Confidere Ogb e Fundo Cidade Nova que caso a Petrobrás Distribuidora
exerça a opção de compra do imóvel prevista no contrato de locação, a
Confidere OGB deverá devolver todos os valores recebidos por conta e ordem
do Fundo Cidade Nova relativos a Securitização. Tais valores deveriam ser
mantidos em conta de Estoque e Passivo, não obstante, a Administração da
empresa resolveu adequar os balanços conforme as normas contábeis vigentes,
efetuando a baixa destas rubricas no ano de 201 5, mas, para fins de resultado,
manteve seu diferimento visto que o resultado só virá a ser apurado ao final do
contrato.”
Fl. 20740
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

Observe-se o trecho “a Confidere OGB deverá devolver todos os valores recebidos por
conta e ordem do Fundo Cidade Nova relativos a Securitização” que na visão da
interessada justificaria o diferimento. No entanto, como já visto, não seriam valores
recebidos do Fundo que seriam “devolvidos”, mas sim os valores recebidos pela opção
de compra pela Locatária que seriam transferidos diretamente ao Fundo. Da mesma
forma, não foi a interessada que fez a securitização, mas o Fundo, não havendo assim
também que se falar em devolução de valores de securitização.
Acrescente-se ainda não haver qualquer indício da intenção da interessada em recolher
os tributos devidos por esta operação de venda, mesmo após os 216 meses da locação,
uma vez que não houve qualquer medida de prudência ou reserva de recursos para tal,
tendo inclusive a interessada feito vultosos empréstimos e pagamentos a pessoas físicas
e jurídicas ligadas ou não.
Quanto a isso, permanecem sem resposta objetiva da interessada as seguintes
indagações feitas na fase fiscalizatória: (1) Onde restou registrado ou controlado os
valores que seriam utilizados no resultado a ser apurado depois de dezoito anos de
locação? (2) Qual a efetiva razão ou norma contábil que o obrigou a efetuar a baixa se
o diferimento era a ação correta? (3) Qual a razão da baixa da conta de receita
diferida ter sido contra a conta de reserva de lucros e não de resultados, como correto?
E (4) Como os valores surgiriam novamente na contabilidade depois de mais de uma
década e meia ter se passado?
Face a todo o exposto, mantenho o lançamento incidente sobre os valores de
recebimentos da planilha de fls. 210 a 215, uma vez inexistente condição que afaste a
característica de receita definitiva de venda de imóveis, mas tão somente previsão de
transferência direta à adquirente de valores que futuramente possam vir a ser recebidos.

Assim, certo da correção da decisão recorrida a adoto como razão de decidir,
acrescida das razões adicionais supracitadas, razão pela qual, neste ponto, nego provimento ao
Recurso Voluntário.

Das omissões de receitas relativas aos serviços prestados à Igreja Assembleia de
Deus e à alienação dos imóveis oriundos da mesma:

No que se refere a este item da autuação, algumas foram as premissas adotadas pela
autoridade fiscal.
Primeiro, ela desconsiderou a classificação do imóvel adquirido da Igreja Assembleia
de Deus como ativo imobilizado, entendendo tratar-se de ativo circulante dado a atividade
empresarial da Recorrente.
Desta feita, realizando a reclassificação, no momento da posterior venda do imóvel
adquirido a outra empresa do grupo, apurou omissão de receitas tributáveis tanto de IRPJ, CSLL,
PIS/COFINS.
Segundo, a autoridade fiscal discordou sobre o custo de aquisição do imóvel, isto
porque valor da compra dos terrenos pela interessada foi firmado, em 13/04/2012, em R$
3.100.000,00, sendo R$ 2.200.000,00 à vista para a compra pela Igreja de novo terreno para
Fl. 20741
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

construção de seu templo, R$ 800.000,00 em obras do mesmo e R$ 100.000,00 em seus registros e
regularização. Porém, a interessada escriturou apenas os R$ 2.200.000,00 que foram pagos à prazo.
Terceiro, a Igreja solicitou um aumento na capacidade do Templo, o que acarretou
um valor adicional de R$ 900.000,00 (além dos R$ 900.000,00 já pactuados em contrato),
arcados pela Igreja, que pagou-o diretamente à interessada em 12/11/2013 (R$ 400.000,00) e
14/01/2014 (R$ 500.000,00), conforme recibos de fls. 255 e 256 do TVF. A interessada não
reconheceu esta receita de serviços, alegando que o valor foi de reembolso de despesas para a
construtora do templo, a Bandeira de Mello.
Assim, a autoridade fiscal tributou as receitas de serviços omitidas e também a
apuração de tributos devidos na posterior alienação do imóvel após a reclassificação para o ativo
circulante.
Por sua vez, em que pese de fato tenha alterado as alegações feitas ao longo do
processo de fiscalização, em impugnação a Recorrente passou a defender que, de fato, o referido
imóvel estaria corretamente classificado vez que seriam investimentos de longo prazo, razão pela
qual correta seria a tributação do ganho de capital.
Quanto aos valores adicionais de serviços permanece defendendo tratar-se de
reembolso de despesas.
Para fins didáticos, na análise deste item passarei a me referir separadamente
sobre as omissões decorrentes da operação de posterior venda do imóvel (após reclassificação e
ajuste do custo de aquisição) e a omissão de receitas acerca dos serviços adicionais prestados, no
importe de R$ 900.000,00 pelo aumento de capacidade do templo.
Isto porque, a análise das razões de defesa podem levar a conclusões distintas e
autônomas quanto as referidas omissões.
Da análise dos fatos entendo que a parte da infração que trata das omissões
relativas à posterior venda do imóvel são insubsistentes ao passo que a omissão de receitas de
prestação de serviços para ampliação da capacidade da Igreja efetivamente ocorreram. Explico.
Este relator por muito tempo defendeu posição no sentido de que a correta
classificação de um ativo se dá no momento da aquisição de um bem e de acordo com o destino
que se planeja para ele aquele momento e desde que tenha correlação com o objeto social
desenvolvido pela empresa. Isto porque, e que pese mudanças de decisões empresariais possam
acontecer ao longo do caminho, o fato é que existem consequências tributarias imediatas a partir
da referida classificação. A título de exemplo, um imóvel classificado como ativo imobilizado
passa a ser depreciado e, no momento da sua venda deveria acarretar ganho de capital a ser
computado por um custo de imóvel menor. Por outro lado, a sua classificação como ativo
circulante garante a tributação das receitas inerentes ao imóvel como operacionais mas, ao
contrapasso, o custo de aquisição segue inalterado.
Entretanto, e que pese tal debate sobre a possibilidade de reclassificação contábil
alcançar efeitos tributários benéficos apenas para o contribuinte ter sido por muito tempo
acirrado no âmbito deste Conselho, especialmente no que concerne aos CPCs que tratam dos
conceitos de ativo imobilizado e formas de classificação, o fato é que a jurisprudência do CARF
Fl. 20742
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

tem trilhado um caminho de interpretação mais flexível e favorável ao contribuinte, no sentido
de que, desde que efetivamente esteja contido em seu objeto social, o contribuinte possa escolher
a classificação mais adequada e, ainda, possa efetuar posteriores reclassificações garantindo-lhe
os respectivos efeitos tributários.
Neste sentido é a posição exarada no Acórdão no 9101-005.772 da CSRF em que,
revertendo uma decisão proferida por este Relator na Turma Ordinária, deu provimento ao
Recurso do contribuinte. Vale ressaltar ainda que, a edição da Solução de Consulta COSIT n. 7
de 04/03/2021, também parece trilhar o mesmo caminho da interpretação majoritária no CARF.
Por mais que entenda que uma Solução de Consulta não vincule este julgador, o
fato é que elas formalizam o entendimento que a Receita Federal possui na interpretação das
normas contábeis e tributárias. Desta forma, por mais que discorde da conclusão a que chegou a
referida Solução de Consulta, não posso deixar de considerar que essa é a interpretação vigente
para a Administração Pública e, caso o contribuinte fosse fiscalizado hoje, não seria questionado
pelo procedimento contábil que realizou.
Dito isto, levando-se em consideração que o contribuinte poderia inclusive optar por
reclassificar contabilmente o seu imóvel, tendo em vista que ele possuía em seu objeto social e
efetivamente desenvolvia atividades que lhe permitiriam classificar o bem como ativo mobilizado ou
circulante, não vejo como poderia a autoridade fiscal reclassificar contabilmente o bem para o ativo
circulante e buscar exigir a tributação de receitas operacionais.
Entendo que, no caso concreto, deveria a autoridade fiscal apurar a tributação através
do ganho de capital vez que o imóvel estava classificado no ativo imobilizado. Entretanto, talvez
assim não tenha agido vez que, provavelmente, não se teria ganho a ser apurado na medida que o
fiscal defende que o valor de compra foi maior que o contabilizado. Entretanto, ao assim fazer
acabou por lançar tributo insubsistente, pelo menos nesse ponto.
Isto porque, além da premissa fiscal ter sido equivocada, a apuração do tributo no que
se refere ao valor de venda posterior do imóvel foi absolutamente equivocado, razão pela qual
entendo serem procedentes os argumentos recursais nesse ponto.
Entretanto, mesma sorte não socorre ao Recorrente na parcela de receitas omitidas
relativas à prestação de serviços realizada à Igreja. Ficou absolutamente comprovado que, em
verdade, a Recorrente prestou serviços de ampliação do tempo, seja através de construção direta ou
subempreitada, não se tratando as receitas recebidas de meros ressarcimentos como quer fazer crer.
Neste ponto andou bem a decisão recorrida, a qual adoto pelos seus próprios
fundamentos, na parte que se aplica:

Das omissões de receitas relativas aos serviços prestados à Igreja Assembléia de Deus e
à alienação dos imóveis oriundos da mesma:
A interessada, em resposta ao item 2.1 – letra f.2 do Termo de Intimação no 06, afirmou
que a idéia inicial para utilização dos terrenos adquiridos da Igreja Assembléia de Deus
era o seu remembramento a outros adjacentes, o que acabou não ocorrendo por conta de
tais imóveis adjacentes já terem sido destinados à construção do Edifício Lubrax para a
Petrobrás Distribuidora S/A.
Fl. 20743
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

Isso justificaria, a seu ver, os mesmos terem sido escriturados como imobilizado, no
Ativo Permanente, o que não tem o menor sentido.
Como já refutado pelo Fiscal Autuante, o remembramento a lotes adjacentes não seria
justificativa para escrituração no Ativo Permanente, mormente quando tais terrenos
adjacentes estavam escriturados como estoques, no Ativo Circulante, não como
imobilizado.
Certamente diante da incoerência de suas alegações, na verdade justificativas para a
sonegação de PIS e Cofins, a interessada em sua impugnação altera suas razões e alega
que nunca teve a intenção de remembrar os terrenos adquiridos da Igreja, e que teria
contabilizado-os no Ativo Permanente por serem “investimentos” de longo prazo.
Além da mudança radical nas suas alegações, a interessada desprezou que os terrenos
não foram escriturados em Investimentos, mas em Imobilizado, e que também não faz
qualquer sentido estas suas novas alegações, não só por se tratar de uma empresa
imobiliária e, como tal, ter imóveis como seu produto de comercialização, portanto
classificáveis no Ativo Circulante (como fez com os seus demais terrenos), mas também
porque os imóveis para investimento são aqueles (mesmo em empresas imobiliárias)
destinados a gerar renda a longo prazo, ou seja, que tem o objetivo de permanecer na
propriedade da empresa para gerar receitas como - por exemplo - de aluguéis, não de
valorização especulativa como tenta confundir a interessada.
O fato dos terrenos nunca terem gerado qualquer renda e terem sido vendidos à empresa
do mesmo grupo econômico da interessada em menos de três anos após sua aquisição já
demonstra sua destinação, não para investimento de longo prazo (permanente) com
objetivo de gerar renda, mas sim como imóvel para comercialização.
Quanto a isso, destaque-se que, mesmo como investimento especulativo, os terrenos não
se adequariam, uma vez que vendidos quase três anos após sua aquisição e, segundo a
escritura e afirmação da interessada, por valor bem inferior ao de aquisição, afastando a
idéia de atratividade dos mesmos como aplicação ou investimento.
Ainda tentando afastar a óbvia conclusão de que os imóveis deveriam ser escriturados
como estoque para comercialização, no Ativo Circulante, a interessada ainda tenta
alegar que não tinha como objeto social a compra e venda de imóveis, quando em seu
contrato social que a própria transcreve à fl. 83 de sua impugnação (fl. 6192 do
processo) para reforço de suas alegações, consta a atividade de “...venda do terreno
situado nesta cidade, na Rua Santa Maria no 40/50 e/ou outros terrenos vizinhos...”.
Diante de todos estes fatos, coerente se mostra a conclusão do Fiscal Autuante de que a
irregular escrituração dos terrenos adquiridos da Igreja no Ativo Permanente teve como
objetivo afastar a incidência de PIS e Cofins sobre o posterior valor da venda de tais
imóveis, o que se deu menos de três anos após sua aquisição, para empresa do mesmo
grupo econômico e oficialmente por valor inferior ao de aquisição apurado.
Mas as irregularidades não se limitam à escrituração da aquisição dos terrenos, mas –
principalmente - ao valor de sua alienação e em receita omitida oriunda de serviços
extras prestados à vendedora dos mesmos, a Igreja Assembléia de Deus.
O valor da compra dos terrenos pela interessada foi firmado, em 13/04/2012, em R$
3.100.000,00, sendo R$ 2.200.000,00 à vista para a compra pela Igreja de novo terreno
para construção de seu templo, R$ 800.000,00 em obras do mesmo e R$ 100.000,00 em
seus registros e regularização. Porém, a interessada escriturou apenas os R$
2.200.000,00 que foram pagos à prazo.
Tal falta de escrituração dos R$ 900.000,00 não teria qualquer justificativa, e a dada
pela interessada de que o lote 28 foi remembrado ao lote 30, não faz nenhum sentido,
uma vez que tal remembramento não alterou em nada a área total dos terrenos, o valor
Fl. 20744
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

dos mesmos ou o contrato celebrado com a Igreja. Enfim, não representou qualquer
desconto obtido pela interessada que justificasse a sua não escrituração ou um
lançamento contábil de estorno.
Assim, o custo de aquisição foi de R$ 3.100.000,00, conforme consta do Contrato,
superior aos R$ 2.200.000,00 escriturados, que considerou somente o valor pago à
Igreja para aquisição do novo terreno.
Ocorre que, a Igreja solicitou um aumento na capacidade do Templo, o que acarretou
um valor adicional de R$ 900.000,00 (além dos R$ 900.000,00 já pactuados em
contrato), arcados pela Igreja, que pagou-o diretamente à interessada em 12/11/2013
(R$ 400.000,00) e 14/01/2014 (R$ 500.000,00), conforme recibos de fls. 255 e 256 do
TVF.
A interessada não reconheceu esta receita de serviços, alegando que o valor foi de
reembolso de despesas para a construtora do templo, a Bandeira de Mello.
Ocorre que, além dos pagamentos de 400 e 500 mil terem sido feitos à interessada, não
à construtora, esta não foi contratada pela Igreja diretamente, mas pela interessada, que
subempreitou a obra, procedimento comum em construção civil e atividades
imobiliárias.
Assim, não há como dizer que os 900 mil foram pagos à construtora pela Igreja, se estas
não tinham qualquer relação contratual, mas sim à interessada, que foi expressamente
contratada pela Igreja para construção do novo templo, independente se diretamente ou
por subempreitada.
Assim, o valor a maior de 900 mil só pode ser considerado como receita extra auferida
pela interessada na ampliação do templo, nunca como reembolso de custos da mesma,
como tenta argumentar em suja impugnação.
Isso porque não foi apresentada pela interessada à Igreja, custos e despesas a serem
reembolsados, ainda mais em valor “redondo” como 900 mil, mas sim acertado entre as
partes o pagamento deste acréscimo pela ampliação, independente do custo real ou de
quem seria o construtor.
Também não consta nos autos o repasse integral dos 900 mil para a Bandeira de Melo,
mas sim um recebimento pela interessada do valor, resultado de acordo direto com a
Igreja, em função de um aumento na obra inicialmente planejada que majorou – por
óbvio – custos e despesas, conforme admite a interessada em sua própria impugnação,
apesar de inicialmente confessar o valor de R$ 1.414.805,89 como gastos no novo
Templo (§ 243 da impugnação), para logo em seguida se referir a tal valor como sendo
R$ 1.397.478,17 (§ 246). Porém, para ambos os valores a diferença para os R$
800.000,00 de obras inicialmente contratado não é de R$ 900.000,00, mas bem inferior,
demonstrando que a interessada – baseada nos valores por ela mesma confessados na
impugnação - ainda auferiu lucro na operação imobiliária de ampliação do templo.
A interessada ainda tenta argumentar que os R$ 900.000,00 teriam sido devolução de
gastos, correspondente ao valor a maior de R$ 800.000,00 que teria dispendido em
beneficio da Igreja, esquecendo-se que na mesma impugnação declara ter gasto R$
1.414.805,89 ou R$ 1.397.478,17, não R$ 1.700.000,00, que corroborariam esta sua
alegação, lembrando que em nenhum momento a interessada comprovou tais gastos,
quão menos seu repasse.
Enfim, não há como considerar os 900 mil extras recebidos da Igreja como sendo
reembolso de despesas/gastos, mas sim receita de prestação de serviços como consta na
autuação, independente de tal atividade não constar do contrato social da interessada, o
que não afasta sua característica, muito menos a obrigatoriedade de seu oferecimento à
tributação.
Fl. 20745
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

Assim é que, adotando os fundamentos da decisão recorrida nego provimento ao
Recurso neste ponto.
Em resumo, quanto à omissão de receitas relativas aos serviços prestados à Igreja
Assembleia de Deus e à alienação dos imóveis oriundos da mesma, dou parcial provimento ao
Recurso para reconhecer a omissão apenas quanto ao montante de R$ 900.000,00 relativos ao serviço
prestado para ampliação do templo.

Da omissão de receitas com base em pagamentos não escriturados:
Neste tópico a decisão recorrida enfrentou adequadamente a impugnação na qual
apenas questionou detalhadamente dois dos pagamentos.
Em sede de recurso o contribuinte permanece sem trazer nenhuma prova nova e
apenas cita as conclusões da autoridade fiscal para cada pagamento e, reitera as alegações de
impugnação.
De fato, o Recorrente apenas se insurge concretamente quanto a alegação de falta de
escrituração das duas notas relativas à Hydro Alumínio alegado ter ocorrido um erro de fato e uma
inversão nos números de notas digitadas. Para isso, trouxe aos autos o razão contábil que
teoricamente confirmaria o alegado erro. Entretanto, o contribuinte não trouxe aos autos todas as
notas fiscais cotejadas, detalhando efetivamente o erro cometido. Uma prova absolutamente simples
de ser feita.
Quanto aos demais pagamentos o Recorrente confessa a falta de escrituração e
defende se tratar de erro de fato por serem quantitativos insignificantes face o grande volume de
operações.
De fato, foram poucas notas, mas a legislação não permite a desconsideração da
infração em razão disso.
Ocorre que, tratando-se de presunção legal prevista expressamente em lei competiria
ao contribuinte trazer provas que elidissem a presunção e assim não o fez. Pelo contrário, apenas
trouxe alegações genéricas questionando o próprio conteúdo legal, o qual não pode ser afastado por
este conselho.
Assim, tal qual a DRJ, entendo por negar provimento quanto a este item uma vez que
o contribuinte apenas se insurge contra dois lançamentos e permanece sem trazer aos autos o
conjunto probatório necessário para confirmar o alegado erro de fato.

Da omissão de receitas por passivo fictício:

O contribuinte nada trouxe de novo e apenas reitera as alegações de impugnação.
Fl. 20746
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

Entendo que neste ponto andou bem a decisão recorrida, a qual adoto pelos seus
próprios fundamentos, na parte que se aplica:

A interessada quanto a este item apenas discorreu sobre a complexidade e vultoso valor
de suas negociações com a Hochtief, afirmando que aquele fornecedor informou valores
inferiores aos realmente devidos, devendo prevalecer os valores escriturados, dizendo
juntar planilhas que demonstrariam a regularidade do cálculo por ela efetivado,
intitulados nos autos como “Doc 13”, assim comprovando a inexistência de passivo
fictício com relação à Hochtief.
Ocorre que, como citado na autuação anterior, não consta nos autos o Doc. 13 que
comprovaria as alegações da interessada.
Porém, compulsando os autos encontrei os Docs. 35 a 37 que se referem a dívida com a
Hochtief, mas se restringem a planilha elaborada pela própria interessada, sem juntada
de qualquer documento probante dos valores ali registrados.
Já quanto ao passivo com a Método Engenharia, a interessada apenas reiterou que a
dívida existe e é devida, sem qualquer comprovação, tendo em vista que a Método
declarou não ter tido relações comerciais com a interessada.
Destarte, mantenho também integralmente o lançamento de presunção de omissão de
receitas com base em passivo fictício (item 02).

Assim, tendo a autoridade fiscal aplicado corretamente a legislação mantenho o
lançamento neste tópico.

Da omissão de receitas por passivo fictício – encerramentos de contrato:

Já com relação à infração identificada com as receitas vinculadas ao encerramento
de contratos, o v. acórdão recorrido afirmou que, tendo inicialmente a Recorrente registrado
custo que se mostrou inexistente de obrigação para com o fornecedor a débito em conta de
Estoques e a crédito em conta de Fornecedores, é coerente a interpretação da Recorrente de que
não se verificando essa obrigação, o lançamento seja feito como estorno, debitando-se a conta
Fornecedores e creditando-se a conta de Estoque, corrigindo-se o erro sem a geração de receita.
Nesse ponto o contribuinte novamente em nada inova e apenas tenta distorcer a
decisão da DRJ ao afirmar que a conta de estoque efetivamente existia. Mas como muito bem
detalhado pela autoridade fiscal, tal conta apenas existia em função da Recorrente não ter feito a
devida baixa no momento devido.
Entendo que agiu bem a decisão da DRJ e a adoto pelos seus próprios fundamentos:

Fl. 20747
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

O fato dos valores glosados terem sido escriturados à crédito de conta de estoque, logo
não transitando em resultado, não afasta a sua característica de receita tributável e
consequente obrigatoriedade de oferecimento à tributação.
E para demonstrar isso, é perfeito o exemplo dado pela interessada de um estorno de
lançamento de custo inexistente, com o valor retornando diretamente à conta de origem
(estoque), o que a princípio parece ter sido o procedimento correto e improvável se
tratar o valor de uma receita. Mas é.
Observe-se que o lançamento que originou a obrigação com o fornecedor (na conta de
passivo) foi de débito a Estoques e crédito a Fornecedores.
A interessada destaca ser coerente que, verificando não ter existido tal obrigação, o
lançamento seja feito como estorno, debitando-se a conta de Fornecedores e creditando-
se a conta de Estoque, assim corrigindo o erro, sem que isso represente uma receita, mas
tão somente uma correção.
Seria coerente tal interpretação, sim, se a conta de Estoque ainda existisse, com saldo, e
neste saldo constasse o valor que deve ser estornado. Porém, tal conta só permanece
existente na equivocada contabilidade da interessada, uma vez que já deveria ter sido
integralmente baixado quando da venda do Ed. Lubrax ao Fundo em 2012, resultando,
na ocasião, em Custo redutor do valor tributável daquele ano.
Assim, nos anos posteriores a 2012, ao estornar o valor de um Fornecedor erroneamente
escriturado, tal estorno não poderia se dar contra a conta de estoque já inexistente,
reduzindo o valor de bem(ns) que a interessada não mais possuía, mas sim estornando
um custo (despesa) que reduziu indevidamente o resultado do ano de 2012.
Pelo mesmo raciocínio, o valor das reversões de reservas técnicas e de descontos
obtidos em títulos de fornecedores representam valores que constaram como estoque
somente até 2012, tendo sido igualmente custos que teriam influído negativamente no
resultado daquele ano se corretamente apurado.
Portanto, em 2013, 2014 e 2015, tais reversões só podem ser consideradas como
receitas, influindo desta vez positivamente no resultado destes anos, uma vez que
representam a reversão de um custo de exercício anterior, não de um valor de estoque.
O mesmo raciocínio se aplica aos valores de descontos obtidos, receitas financeiras,
igualmente escriturados à crédito de conta de estoque que já deveria estar baixado.
Prevejo que a interessada, considerando sua visão particular da ciência contábil e fiscal,
fale em escrituração direta à conta de Resultados Acumulados do Patrimônio Líquido, o
que não procede, uma vez que inexiste previsão legal para tal e o estorno de despesas ou
custos registrados a maior são obrigatoriamente lançados em conta de resultado.
É verdade, como protesta a interessada, que nem todas as receitas são tributáveis.
Porém, inexiste qualquer previsão legal para exclusão no lucro líquido para apuração do
lucro real das receitas aqui tratadas, quão menos para cálculo do Lucro Presumido,
também inexistindo qualquer previsão de diferimento de tais receitas.
Quanto a isso, absurda e forçosa a alegação da interessada de que só deve reconhecer a
receita após esgotado o prazo prescricional de cinco anos, contados da data do
encerramento da relação jurídica entre ela e o prestador do serviço, previsto no inciso I,
do § 5o do art. 206 do Código Civil Brasileiro, para questionamento judicial do
pagamento dos valores da parcela do preço que ficou retida (reserva técnica) ou mesmo
dos descontos obtidos.
Fl. 20748
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

Pela lógica distorcida da interessada, por exemplo, uma loja que vende e entrega
imediatamente o produto a seu cliente só deve reconhecer esta venda como receita após
esgotados todos os prazos legais para que o cliente devolva ou troque o produto.
Tal lógica é equivocada porque desconsidera que, no caso do exemplo, a venda e a
devolução são fatos distintos, como o são a baixa de valores de exigência duvidosa ou
indevida e o seu posterior questionamento judicial, se houver.
A contabilidade tem como função o registro dos fatos administrativos ocorridos com o
patrimônio da empresa que sejam mensuráveis em valor. No caso em litígio, quando da
venda do imóvel, os valores de descontos obtidos e reservas técnicas tem que ser
reconhecidos como receita, ou quando muito redução do custo, mormente para não
figurarem como passivo não comprovável, que igualmente é presunção de omissão de
receitas, ou constarem como redução de estoque inexistente.
Assim, ocorreu o fato administrativo de apuração de custos de imóvel vendido, que
enseja o reconhecimento das receitas glosadas e autuadas.
Este fato independe da ocorrência de posterior cobrança judicial pelos fornecedores de
valores de diferenças ou não pagos. Se tal cobrança for procedente e os valores forem
pagos ao Fornecedor, isso resultará em um novo fato administrativo, independente do
anterior, que ensejará um novo lançamento contábil, desta vez de despesa ou custo
adicional.
Assim, inexiste qualquer previsão legal ou lógica para o diferimento alegado pela
interessada, ainda mais quando o inciso I, do § 5o do art. 206 do Código Civil Brasileiro
se refere a “dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”, o que não
é o caso das obrigações com fornecedores.
Face a todo o exposto, mantenho o lançamento referente a omissão de receitas de
descontos e encerramentos de contratos.

A alegação absurda da Recorrente de que só deve reconhecer a receita após esgotado
o prazo prescricional de cinco anos, para questionamento judicial do pagamento dos valores da
parcela do preço que ficou retida (reserva técnica) ou mesmo dos descontos obtidos carece de toda
lógica.
Face ao exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário nesse ponto.

Do arbitramento do lucro:
No presente caso o arbitramento não se deu por falta de apresentação de documentos,
informações ou escrituração, mas por imprestabilidade dos mesmos para correta apuração do Lucro
Real.
O Recorrente insiste na inadequação do procedimento, mas não traz nada que altere a
posição deste Relator no mesmo sentido da DRJ, que trilhou decisão didática e que adoto como razão
de decidir nesse ponto:

Fl. 20749
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

Os protestos da interessada contra o arbitramento de seu lucro se baseiam nas seguintes
premissas:
. De que, antes de ter seu lucro arbitrado, teria que ter sido intimada para regularizar sua
escrituração e assim ser autuada pelo Lucro Real, o que não teria ocorrido, não tendo
havido diligência da Fiscalização para buscar realizar a apuração do seu Lucro Real;
. Que não recusou a entrega de qualquer arquivo ou prestação de informações;
. Que a omissão de receitas já teria sido apurada e autuada;
. Que de seus 720 fornecedores, com custo total de mais de 257 milhões, os erros
contábeis ocorreram com uma quantidade reduzida de fornecedores e em valores
inexpressivos diante da movimentação global da empresa; e,
. Que a falta de apresentação da ECD não seria suficiente para arbitramento do lucro,
mas somente para exigência de multas previstas no art. 57 da Medida Provisória no
2.158-35/2001.
Tais alegações não procedem.
Conforme o item VI do Termo de Intimação no 09, de 03/09/2018, fl. 3565, a
interessada foi assim intimada:
VI) foi verificado que as opções pelo lucro presumido efetuadas nos anos-
calendário 2013 e 2014 foram indevidas em consonância com a combinação
dos artigos 30 da Lei 8.981/95 e 13 da Lei 9.718/98. Dessa forma, a fiscalizada
nos referidos anos-calendário só poderia ser tributada pelo lucro real
trimestral ou lucro arbitrado.
Convém informar que a contabilidade apresentada só ampara a apuração pelo
lucro arbitrado que resultará na oneração em vinte por cento dos percentuais
utilizados no lucro presumido relativamente ao IRPJ, não havendo alteração de
alíquotas e percentuais relativamente aos demais tributos.
Caso a fiscalizada, opte pelo lucro real trimestral, será necessária a
apresentação da contabilidade perante o SPED e deverão ser efetuadas
adequações e correções na escrituração atual.
Dentre as correções e adequações, cita-se a adoção do regime de competência
(exceto, para apuração de IRPJ e seus reflexos, em relação aos valores
advindos da atividade imobiliária), a correta escrituração das contas de
resultado nas operações de alienação dos bens e direitos, bem como o
tempestivo reconhecimento das obrigações junto aos fornecedores e
manutenção no ativo somente dos bens e direitos que ainda lhe pertençam.
Da leitura acima constata-se que a interessada foi didaticamente intimada a optar pela
forma de tributação possível para seu lucro nos anos calendário de 2013 e 2014, tendo
em vista a impossibilidade de sua tributação pelo lucro presumido, tendo sido –
inclusive – avisada que a documentação até então acostada só permitiria à Fiscalização
a apuração pelo Lucro Arbitrado, em face das incorreções apuradas, e, caso optasse pelo
Lucro Real, deveria apresentar correta escrituração, com destaque para estas incorreções
que impossibilitaram a Fiscalização de apurar o Lucro Real.
A interessada em sua resposta de 17/09/2018, fls. 3569/3570 apenas insiste que a
correta forma de tributação seria pelo Lucro Presumido, dispensando sua oportunidade
de regularizar a escrituração.
Fl. 20750
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

Diante disso, fica claro ser totalmente improcedente a alegação da interessada de que
não foi intimada a regularizar sua escrituração para assim poder ser autuada pelo Lucro
Real, bem como que a Fiscalização buscou apurar tal Lucro Real, mesmo sem obrigação
de tal procedimento, o que teria sido impossível diante dos diversos erros apurados na
documentação/escrituração em seu poder que restaram por considerá-la imprestável
para tal.
Acrescente-se que o arbitramento não se deu por falta de apresentação de documentos,
informações ou escrituração, mas por imprestabilidade dos mesmos para correta
apuração do Lucro Real.
O fato de omissões de receitas terem sido apuradas não afasta a necessidade de
determinação da forma possível de apuração do lucro resultante destas autuações.
A interessada ainda faz parecer que o arbitramento se deu apenas pelas inconsistências
elencadas no TVF, que julga irrelevantes e “meros erros”, desconsiderando a falta de
oferecimento à tributação de vultosos volumes de receitas que permaneceram diferidas
nos anos arbitrados e – no caso de 2014 – falta de apresentação da sua escrituração
contábil.
Quanto a isso, desconsidera que a ECD é a Escrituração Contábil da empresa,
imprescindível para apuração de seu Lucro Real, não uma Declaração obrigatória para a
qual sua falta de apresentação pode ensejar as multas previstas no art. 57 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001.
Destarte, irrepreensível o arbitramento do lucro nos anos-calendário de 2013 e 2014,
conforme autos de infração de IRPJ e CSLL objeto do presente processo.

Assim, entendendo que a decisão da DRJ é irretocável neste ponto bem como
enfrentou todas as alegações do contribuinte, mantenho-a pelos seus próprios fundamentos.

Do auto de infração de IRRF:
Do IRRF sobre pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado:

Após a análise da impugnação, o quadro dos pagamentos considerados sem causa
passou a ser o seguinte:
Fl. 20751
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

1. Enfal Topografia Projetos e Construções:
Com relação à Enfal Topografia Proj e Construções, os pagamentos foram
considerados sem causa porque se trataria de assentamento de pedra portuguesa feito na Rua
Neri Pinheiro, 249, que é paralela ao local onde está localizado o prédio locado à “BR”, de modo
que não está provado que o serviço foi executado no imóvel locado.
Pelo Doc. 57, juntado pela interessada às fls. 6828/6831, a Recorrente tenta
comprovar que o assentamento de pedra portuguesa na Rua Neri Pinheiro, paralela à Rua Cosme
Vasquez (do Ed. Lubrax), teve como causa o reparo de danos causados no calçamento em
virtude de instalação dos canteiros de obra naquele local.
A DRJ entendeu que:

Fl. 20752
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

Tal documento se resume a fotos de Google Earth supostamente de antes, durante e
depois da obra do Ed. Lubrax, que mostraria a existência do que realmente parece ser
um canteiro de obra na foto de durante a obra, inexistente antes e depois.
Ocorre que as fotos não são suficientes para comprovar as alegações da interessada,
uma vez que não atestam que tal canteiro tenha realmente servido à obra do Ed. Lubrax,
que seja realmente um canteiro de obras, que o calçamento naquele local tenha tido
avarias em função especificamente de sua utilização como canteiro de obras da OGB e,
finalmente, que a empresa tivesse qualquer obrigação de tal reparação, ou mesmo que
tenha sido uma “reparação por danos” e não a execução da pavimentação como constam
nas notas fiscais emitidas pela Enfal (fl. 342).
Destarte, continua sem comprovação hábil e irrefutável a causa dos pagamentos à Enfal
e sua correlação com a obra do Ed Lubrax, empreendimento localizado em rua paralela
à que a Enfal cita como tendo sido realizados os serviços.

A Recorrente aduziu que:

640. E o v. acórdão recorrido manteve a autuação sob o entendimento de que as fotos do
Google Earth carreadas aos autos, as quais demonstrariam a existência de um canteiro
de obras, não são suficientes para comprovar as alegações postas, pois elas não
demonstram que lá realmente existia um canteiro de obras da OGB e tampouco que lá
houve uma reparação de danos.
641. Com efeito, como está posto na impugnação, tendo o canteiro de obras sido
instalado nas Ruas Neri Pinheiro e Laura de Araújo, 58/60, houve danos ao calçamento,
que teve que ser recomposto através do assentamento das denominadas pedras
portuguesas, que é um tipo de calçamento que é comumente utilizado na cidade do Rio
de Janeiro.
642. Nesse sentido, o material carreado aos autos em conjunto com a impugnação, que o
v. acórdão trata como fotos do Google Earth, na verdade, é um croqui onde se detalha e
demonstra o quanto esta recomposição era necessária e que ela foi executada.
643. Não são fotos, são fotos datadas do local do calçamento recuperado, as quais
demonstram que houve sim uma recuperação e que essa era necessária por ter a
movimentação de materiais entre o canteiro de obras e a obra danificado o calçamento.
644. Interessante notar que o Agente Fiscal baseou-se numa fogo do Google Maps
(abaixo) para afirmar que os serviços não tinham relação com a obra, mas o v. acórdão
não aceitou que a Recorrente se utilizasse de fotos do Google Earth para demonstrar que
a área recuperada era exatamente a localizada atrás do Edifício e também as fotos
datadas do sistema não foram aceitas como provas!
645. Mapas do Google podem ser usadas na acusação, mas fotos do Google Earth não
são admissíveis como prova!
646. Que disparidade de meios é esta?
647. Diante disso, espera a Recorrente que este Eg. Conselho corrija essa distorção e
aceite a comprovação apresentada sobre os pagamentos feitos à Enfal Topografia Proj e
Construções.

Fl. 20753
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

Neste ponto entendo assistir razão a Recorrente. A causa (reparos a calçamento
em função do alegado canteiro de obras) e o beneficiários estão identificados e não são
questionados pela autoridade fiscal.
O que parece ser questionado é a necessidade do pagamento, o que poderia
ensejar eventual glosa de despesas, mas não o enquadramento como pagamento sem causa ou
para beneficiário não identificado.
As razões trazidas pela Recorrente são razoáveis e proporcionais. É absolutamente
comum e normal que obra do porte como a da construção do referido edifício possam causar
danos a vias públicas ou equipamentos nas proximidades, em função da grande movimentação
de equipamentos pesados. Também é normal e natural que as responsáveis pelos
empreendimentos promovam os devidos reparos que, direta ou indiretamente estão vinculados à
obra.
Assim, dou provimento ao Recurso neste ponto para afastar a tributação do IRRF
sobre tal pagamento.

2. Bradesco Seguros:
Quanto a tal pagamento a DRJ assim se manifestou:

A interessada junta como Doc 42, fls. 6733/6800, não Doc. 16 como cita em sua
impugnação (que são DCTFs), cópia da Apólice de seguro no 524.000109 com a
Bradesco Seguros e Previdência para cobertura de riscos da obra do ED. Lubrax.
Inicialmente há que se destacar que a beneficiária do seguro é a Hochtief do Brasil S/A,
construtora contratada para o empreendimento, e não a interessada, não tendo esta
juntado comprovação de que estava obrigada a arcar com os custos de tal seguro.
Assim, não faz sentido julgar com causa o pagamento de uma apólice de seguro em
nome de terceiro, mesmo que ligado às atividades da empresa.
Mas mesmo que comprovada a obrigatoriedade contratual do pagamento do seguro por
parte da interessada, não restou comprovado que os valores glosados se referem à
apólice juntada com impugnação, uma vez que a autuação se deu em diversos
pagamentos de pequeno valor, no ano de 2013, quando a apólice de seguro da obra
juntada determina o prêmio de R$ 125.812,46 a ser pago à vista até 01/02/2012.
Face ao exposto, mantenho a autuação sobre os valores pagos à Bradesco Seguros.

Por sua vez a Recorrente em sua defesa alega que:

630. Pois bem. Principiando pelos valores pagos a Bradesco Seguros, cabe destacar
que estes foram pagos por força da contratação da apólice 524.000109, que está
mencionada em todos os descritivos dos lançamentos contábeis.
Fl. 20754
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

631. Trata-se de apólice contratada junto à Bradesco Seguros para a cobertura da obra, a
qual, por razões evidentes, deve ser contratada em nome da construtora responsável pela
execução da obra, que era a Construtora HOCHTIEF DO BRASIL S/A.
632. Note-se que na apólice está claramente apontado que se trata de seguro da obra
desenvolvida na Rua Correa Vasques, no 250, Cidade Nova, bem como que a
importância segurada era de R$ 148.470.310,00, com o pagamento de prêmio no valor
de R$ 125.812,46.
633. E a razão de a Seguradora ter respondido que não tinha emitido apólice em seu
nome é o fato de que a contratação do seguro é feita em nome da Construtora, como está
comprovado que foi feito.
634. Com relação ao Banco Bradesco, decidiu o v. acórdão recorrido pela rejeição da
comprovação apresentada sob o argumento de que o seguro foi feito em nome da
Construtora encarregada da execução da obra, ao que se deve aliar o fato de que na
apólice constava que o prêmio seria pago à vista no valor de R$ 125.812,46 em
01/2/2012, enquanto que os pagamentos foram feitos ao longo do ano de 2013 em
pequenos valores.
635. Com efeito, não há a menor razoabilidade em se autuar como pagamento sem
causa a contratação de seguro para cobertura de obra que pertence à Recorrente apenas
porque a apólice foi emitida em nome da Construtora encarregada da obra.
636. Evidentemente que a apólice foi emitida em nome da Construtora porque é esta
que está alocando lá seus equipamentos e pessoal para a execução do trabalho, motivo
pelo qual esta deve constar na apólice como beneficiaria.
637. Já no que diz respeito aos valores terem sido pagos ao longo do ano de 2013,
desconsiderou o v. acórdão dois pontos: o pagamento do prêmio foi feito de modo
parcelado e houve endosso da apólice para alteração de prazo de validade, que gerou
novos pagamentos:

À margem do debate acerca da existência de previsão contratual que obrigasse a
Recorrente a contratar a referida apólice em nome de terceiro (construtora contratada), o fato é
que, tal qual o tópico anterior, não me parece que seria caso de lançamento por pagamento a
beneficiário não identificado ou sem causa.
O beneficiário e as causas estão absolutamente identificadas. O que parece se
discutir, novamente, é a necessidade ou não do referido pagamento. Neste ponto, o debate acerca
Fl. 20755
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

da obrigação de contratação de seguro pela Recorrente seria relevante, mas não foi o objeto do
lançamento discutido.
Novamente, as razões trazidas pela Recorrente são razoáveis e proporcionais. É
absolutamente comum e normal que seja contratado seguros para uma obra de tal porte. A
justificativa para a contratação em nome da construtora também é razoável. Assim, não há como
se negar a causa da operação, a sua obrigatoriedade ou não poderiam até levar a uma glosa de
despesas, mas não a exigência do IRRF.
Outrossim, os questionamentos acerca da vinculação dos valores estão
comprovados através do pagamento parcelado e do endosso que justificou cobrança adicional de
prêmio.
Assim, dou provimento ao Recurso neste ponto para afastar a tributação do IRRF
sobre tal pagamento.

3. Eleve – Serviços de Engenharia:
Quanto a tal pagamento a DRJ assim se manifestou:

A interessada foi intimada a apresentar nota fiscal acompanhada do comprovante do
pagamento, boletins/mapas de medição e ou de serviço onde restassem demonstrados o
período em que esse prestador esteve presente na obra, referentes a nota 84, no valor de
R$ 6.000,00, escriturada em 29/05/2013.
À fl. 6832, como Doc 58 (e não Doc 22 como cita em sua impugnação, que se refere a
DCTFs), a interessada juntou apenas cópia da Nota Fiscal 84, emitida pela Eleve em seu
nome, onde consta se referir a serviço técnico de engenharia prestado, conforme
“proposta 172-12 p 170-12 medição méd. 01”, na obra da Igreja na Travessa Rio
Comprido 13, Estácio – Rio Comprido Rio de Janeiro.
O valor líquido da nota, inclusive, foi de R$ 5.631,00, e não de R$ 6.000,00.
Já com Doc 60 juntou também documento de medição da Bandeira de Mello
Engenharia onde consta que o pagamento dos R$ 6.000,00 teria sido feito em dinheiro,
sendo inábil tal documento para efetiva comprovação.
A interessada, portanto, continuou sem apresentar comprovação do efetivo pagamento,
ou mesmo a “proposta 172-12 p 170-12 medição méd. 01”, que poderia melhor elucidar
a causa do pagamento e seu real beneficiário.

Por sua vez a Recorrente em sua defesa alega que:

649. O v. acórdão recorrido não acolheu a comprovação apresentada sob o argumento
de que a Recorrente apresentou a NF 84, mas juntou também documento de medição da
Bandeira de Mello Engenharia onde consta que o pagamento no valor de R$ 6.000,00
foi feito em dinheiro, motivo pelo qual não seria hábil para a comprovação.
Fl. 20756
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

650. Entretanto, laborou em equívoco o v. acórdão recorrido.
651. A Recorrente carreou aos autos a NF 84, onde consta que o valor bruto do serviço
é de R$ 6.000,00 com um líquido de R$ 5.631,00 após as retenções federais. Deduzida a
retenção de ISS (R$ 120,00) e a retenção contratual, efetivou-se o crédito comprovado
em conta bancária no valor de R$ 5.262,00.

652. Abaixo seguem as imagens:

653. Já o Boletim de Medição mencionado pelo v. acórdão recorrido não tem relação
com esse fornecedor, pois ele se refere à Construmet Eng. E Construções Metálicas:

Fl. 20757
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

654. Desta forma, está comprovado o pagamento da aludida nota fiscal 84, de modo que
esse valor deve ser excluído da autuação, em reforma do v. acórdão recorrido.
655. E isso porque não há que se falar na realização de pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado, eis que todos os beneficiários estão devidamente
identificados e as causas dos pagamentos estão comprovadas, as quais dizem respeito
às atividades desenvolvidas pela Recorrente.

Já quanto a tal pagamento entendo não assistir razão as alegações Recursais. De
fato, a medição não guarda relação com a referida NF. Entretanto, tal fato apenas prejudica o
contribuinte vez que, além da nota fiscal, nenhum documento que ao menos justifique
minimamente qual o serviço e a causa do pagamento foi apresentado.
A nota faz referência a “proposta 172-12 p 170-12 medição méd. 01” mas nenhum
desses documentos foram juntados pela Recorrente para comprovar, de fato, qual a causa do
pagamento. Talvez, inclusive, em função do enquadramento dos serviços prestados à Igreja como
operacionais e tal proposta poderia, de alguma forma, confirmar a tese fiscal quanto à omissão de
receitas.
A margem de tais indagações, o fato é que o Recorrente não consegue comprovar
minimamente a causa do pagamento, desta feita, deve ser mantida a exigência de IRRF neste ponto.

4. Elos Administração e Agenciamento S/C:
Quanto a tal pagamento a DRJ assim se manifestou:
Fl. 20758
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

O Doc 17 que a interessada cita em sua impugnação refere-se a DCTFs.
Porém, ela juntou como Doc. 49, fl. 6820, comprovante de pagamento escritural a
fornecedores do banco Bradesco, no valor de R$ 255.078,63 em 19/12/2013, que pelo
valor não tem como ser associado às notas fiscais glosadas.
Também o Doc. 41 (fl. 6732) com comprovante de pagamento escritural a fornecedores
do banco Bradesco, no valor de R$ 104.226,20 em 30/12/2013, referente a Nota Fiscal
340.
No Doc. 48 (fl. 6819) apresentou a Nota Fiscal no 35, com o valor de R$ 179.526,75 em
29/01/2014, não apresentando comprovante do pagamento que alega ter sido de R$
145.416,67.
Nada apresentou quanto à nota 100, de 02/04/2014, no valor de R$ 13.425,19, cujo
pagamento foi feito quatro meses antes de sua emissão.
Destarte, há que ser excluído apenas o pagamento de R$ 104.226,20 referente a nota
fiscal no 340, em 30/12/2013.

Da análise da decisão recorrida verifica-se que remanesce exigência relativa as notas 325, 35 e
100.
Já em Recurso Voluntário o contribuinte aduz que:

656. Com relação à Elos Administração, a Recorrente apresentou a nota fiscal 100 na
7a remessa de atendimento à fiscalização – pasta VII – Notas Fiscais Novas – NF 100.
Trata-se de nota fiscal emitida em decorrência da prestação de serviços de limpeza de
obra, constando, ainda, na referida nota fiscal que o endereço da obra era Rua Correia
Vasques, 250, que é o local do empreendimento locado à “BR”.
657. Da mesma forma, as notas fiscais 325 e 340 também foram apresentadas à
fiscalização através da 15a remessa de atendimento à fiscalização – pasta Item I letra a –
Elos – NF 325 e NF 340, as quais foram emitidas em decorrência da prestação do
mesmo tipo de serviço, a saber, prestação de serviços de limpeza de obra localizada na
Rua Correia Vasques, 250.
658. Apresentou-se, em complemento, o Boletim de Medição que exemplifica a
evolução dos serviços prestados e os comprovantes dos pagamentos efetivados.
659. O v. acórdão recorrido, como já dito, aceitou a comprovação do pagamento da NF
340, no valor de R$ 104.226,20, mas deixou de aceitar o comprovante de pagamento
apresentado com relação à NF 325, sob a alegação de que “porém, ela juntou como doc.
49 (fls. 6820), comprovante de pagamento escritural a fornecedores do Banco
Bradesco, no valor de R$ 255.078,63, em 19/12/2013, que pelo valor não tem como ser
associado às notas fiscais glosadas”.
660. Entretanto, labora em equívoco o v. acórdão recorrido, pois o comprovante
apresentado no valor de R$ 255.078,63 corresponde exatamente ao valor pago em razão
da NF 325, pois, nesse caso, a Recorrente deixou de fazer a retenção contratual.
Confira-se:
Fl. 20759
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

661. Note-se que o valor de R$ 241.653,44 acrescido da retenção contratual de R$
13.425,19, ambos mencionados no próprio TVF, alcança justamente a importância de
R$ 255.078,63:

662. Portanto, ao contrário do que afirmou o v. acórdão recorrido, o comprovante de
pagamento apresentado no valor de R$ 255.078,63 comprova o pagamento da NF 325.

Quanto a nota 100 o Recorrente permanece sem comprovar o principal
questionamento, o fato do pagamento ter sido feito quatro meses antes de sua emissão, sem
apresentar provas mais contundentes da efetiva causa do pagamento. Desta feita, quanto a esta
nota mantenho o lançamento.
Em relação à nota 35 o Recorrente permanece sem apresentar nenhum elemento
adicional que justifique o pagamento, e silenciou-se no recurso, também mantenho o lançamento
quanto a esta nota.
Entretanto, em relação à nota fiscal n. 325 entendo suficientes as razões recursais
que comprovaram a correlação do valor pago com o beneficiário e a causa do pagamento. Desta
feita, dou parcial provimento tão somente para afastar as exigências relativas à NF 325.

5. Vidroluz Vidraçaria Ltda-ME:
Fl. 20760
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

Quanto a tal empresa a DRJ manteve tão somente a exigência quanto a NF 152 no
valor de R$ 600,00 por entender que a contribuinte não teria comprovado o pagamento vinculado
à referida nota.
Entretanto, a Recorrente acosta extrato bancário com a transferência do exato
valor exigido na referida nota fiscal, de forma que entendo comprovação suficiente da
vinculação do referido pagamento e a NF apresentada pelo contribuinte. Em resumo, o
beneficiário está identificado e a causa do pagamento justificada.
Dou provimento ao Recurso neste ponto.

6. Master Vigilância:
Quanto a tal pagamento a DRJ assim se manifestou:

Pelo Doc. 39, juntado pela interessada às fls. 6718/6724, não Doc. 15 como cita em sua
impugnação (que são DCTFs), como no caso dos pagamentos para assentamento de
pedra portuguesa à Enfal, tal documento se resume a fotos de Google Earth,
supostamente durante a obra do Ed. Lubrax, além de planta baixa dos terrenos, que
mostrariam a existência do que realmente parece ser um canteiro de obras na foto.
Ocorre que as fotos não são suficientes para comprovar as alegações da interessada,
uma vez que não atestam que tal canteiro tenha realmente servido à obra do Ed. Lubrax,
cedido por empresa do grupo sem qualquer contrato formal, que seja realmente um
canteiro de obras, que a vigilância se deu para proteção de bens da interessada e não
como benefício à empresa do grupo, proprietária do imóvel, bem como quem seriam os
“demais envolvidos no empreendimento” citados na resposta à Fiscalização.
Junta também desnecessária cópia do 7o Registro de Imóveis que comprovaria a
propriedade da Synthesis.
Destarte, continua sem comprovação hábil e irrefutável a causa dos pagamentos à
Master Vigilância referentes ao “Posto Laura Araújo”, localizado fora da área destinada
a construção do Ed. Lubrax, bem como correlação de tal vigilância com as atividades e
interesses próprios de tal obra.
Face a todo o exposto, deve a autuação de pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado ser ajustada como segue:
Ajustar o imposto do período-base de 19/12/2013 de R$ 145.494,26 para R$
137.349,66, resultado do rendimento reduzido de R$ 270.203,63 para R$ 255.078,68,
resultando no novo rendimento reajustado de R$ 392.429,59;
Excluir o imposto dos períodos-base 20/12/2013 e 30/12/2013, resultando no novo
crédito tributário no valor de R$ 456,911,25.

Já em Recurso Voluntário o contribuinte aduz que:

Fl. 20761
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

666. De outro lado, com relação à Master Vigilância, ao contrário do que entendeu a
fiscalização, os serviços de vigilância contratados possuíam relação com a obra.
667. O croqui produzido pela Recorrente e carreado aos autos com a impugnação
demonstra que, enquanto o Edifício Lubrax, que foi locado à “BR”, estava localizado na
Rua Correia Vasques, 250, existia um terreno na rua lateral, que era o lote 58 da Rua
Laura de Araújo, que era de propriedade da Synthesis e que foi por ela cedido para uso
como canteiro de obras do empreendimento.
668. Dada a magnitude da obra, também se utilizou como canteiro de obra do
empreendimento o lote 60 desta mesma rua Laura de Araújo, que era de propriedade da
Rio Trilhos. O desenho que se acosta aos autos demonstra o contorno e dos dois
imóveis que foram utilizados como canteiro de obras.
669. E, como existia a guarda de equipamentos de maior valor no canteiro de obras,
houve a necessidade de contratação de serviços de segurança, os quais foram prestados
pela Master Vigilância.
670. Por uma dessas conveniências internas que os prestadores de serviços por vezes
adotam, como o canteiro de obras estava situado em dois lotes localizados na Rua Laura
de Araújo, a empresa prestadora passou a se referir aos serviços como sendo prestados
no “Posto” Laura de Araújo, pois era lá que os funcionários estavam alocados.
671. O v. acordão recorrido, ao apreciar o tema, entendeu que as fotos do Google Earth
carreadas aos autos não seriam aptas a comprovar que o serviço de segurança foi
prestado no canteiro de obras.
672. Novamente, não se trata de simples fotos do Google Earth, mas sim de fotos
datadas que demonstram que, ao tempo da obra, o local era utilizado como canteiro de
obras e, portanto, demandava por segurança.
673. Evidentemente que as notas fiscais que foram emitida com menção ao “Posto da
Rua Laura” deveriam ter sido rejeitadas pela empresa para que novas fossem emitidas
com a descrição correta do local, entretanto, inequivocamente, a menção ao “Posto da
Rua Laura” está se reportando ao “Posto de Vigilância” que estava instalado no canteiro
de obras.
674. Assim, ao contrário do que entendeu precipitadamente o Agente Fiscal, os serviços
prestados pela Master Vigilância possuem relação com a obra desenvolvida e eram
necessários para a guarda do canteiro de obras localizado nos referidos lotes 58 e 60 a
Rua Laura de Araújo.
675. Por tudo isso, pede a Recorrente que o presente Recurso Voluntário seja acolhido
para se reformar parcialmente o v. acórdão recorrido a fim de que todos os pagamentos
acima tratados sejam excluídos da autuação lavrada em face da Recorrente para a
cobrança de IRRF.

Entendo que neste ponto o Recorrente também tem razão. Novamente, parece que
a autoridade fiscal e a DRJ confunde o conceito de causa com o de necessidade. A infração
imputada é de exigência de IRRF em razão de pagamento a beneficiário não identificado ou sem
causa, entendo que não é o caso.
O beneficiário está devidamente identificado e a causa é a contraprestação de
serviços de vigilância a canteiro de obras. O objeto da prestação é consistente com as atividades
Fl. 20762
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

desenvolvidas pela Recorrente, as justificativas quanto ao canteiro de obras face a magnitude do
empreendimento também são razoáveis.
Eventuais questionamentos trilham muito mais o caminho da necessidade ou não
da despesa para a contribuinte, mas não quanto a causa do pagamento que está absolutamente
identificada.
Assim, dou provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

7. Poltech Serviços e Instalações:
A Recorrente não se insurge então mantenho a decisão da DRJ em razão da falta
de comprovação da causa e falta de questionamento específico da Recorrente.

Conclusões - Do IRRF sobre pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado:
Face ao exposto, neste ponto oriento meu voto por dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para manter a exigência do IRRF sobre os pagamentos realizados para: i)
Eleve – Serviços de Engenharia; (ii) Elos Administração e Agenciamento S/C – em relação as Notas
Fiscais 100 e 35; (iii) Poltech Serviços e Instalações. Desta feita, julgo insubsistente as exigências de
IRRF relativas aos pagamentos feitos a: (i) Enfal Topografia Projetos e Construções; (ii) Bradesco
Seguros; (iii) Elos Administração e Agenciamento S/C (em relação à Nota Fiscal 325); (iv) Vidroluz
Vidraçaria Ltda-ME e; (v) Master Vigilância

Da multa pela falta de retenção do IRRF no mês de janeiro de 2013:
Trata-se de multa pela falta de retenção de IRRF a pagamentos realizados para
pessoas físicas das esposas dos sócios. A autoridade fiscal optou por exigir, tão somente, a multa
tendo em vista que o imposto após o encerramento do ano calendário seria pago pela pessoa
física.
Por sua vez, além de questionar a decadência a Recorrente, neste ponto, defende
erro na capitulação legal e confessa ter havido pagamento sem causa, exigindo a nulidade do
lançamento desta infração.
Neste ponto a Recorrente em nada inovou e tão somente repete as alegações de
impugnação. Entendo que a decisão da DRJ foi acertada neste ponto razão pela qual a mantenho
pelos seus próprios fundamentos:

Fl. 20763
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

Com relação à arguição de decadência do direito de a Fazenda Pública efetuar o
lançamento, a mesma não procede, uma vez que, apesar do pagamento dos VGBL ter
sido feito em 11/12/2012, o prazo para recolhimento do IRRF respectivo venceu em
18/01/2013. Assim, até esta data, não havia atraso ou falta de pagamento que ensejasse
a exigência de ofício da multa. Logo, não poderia a Fazenda Publica constituir de ofício
o crédito tributário ora discutido.
Portanto, à luz do art. 173 do CTN, o exercício em que o lançamento poderia ser
efetuado foi o de 2013, sendo o primeiro dia do exercício seguinte 01/01/2014. Desta
forma, o prazo decadencial de cinco anos somente se esgotou em 01/01/2019, posterior
– portanto – a 05/12/2018, data da ciência dos autos de infração objeto do presente
processo.
Quanto à correta capitulação dos pagamentos dos VGBL, se feitos à pessoa física como
na autuação, ou se de pagamento sem causa como protesta a interessada, a mesma se
torna irrelevante, pois não esta sendo exigido o imposto de renda que deveria ter sido
retido, mas sim a multa pela falta de sua retenção prevista no art. 9o da Lei no
10.426/2002, com a redação dada pelo art. 16 da Lei no 11.488/2007. Assim, em ambos
os casos, de pagamento a pessoa física ou de pagamento sem causa, a retenção era
obrigatória e, na sua falta – portanto - cabível a multa corretamente aplicada.

Face ao exposto, mantenho a multa e nego provimento ao Recurso Voluntário
neste ponto.

Da multa de ofício qualificada para o percentual de 150%:
No tocante à qualificação da multa, entendeu o v. acórdão recorrido que todas as
práticas relatadas no TVF justificam a aplicação da multa qualificada que foi impugnada pela
Recorrente, pois não se trata de erros de escrituração ou discrepância de interpretações de
normas contábeis e fiscais.
O AFRFB aplicou a multa qualificada a Recorrente em todas as infrações
apuradas com relação a operação BTS com a “BR”, bem como nas infrações relativas a venda do
imóvel adquirido da instituição religiosa Assembleia de Deus.
Após o acolhimento parcial da impugnação ofertada pela Recorrente, remanesceu
a aplicação da multa qualificada apenas com relação às infrações atinentes às operações com o
BTS e com a Igreja.
Da análise do Recurso verifica-se que a Recorrente não traz nada de novo e, tão
somente, tenta justificar medidas que beiram o injustificável.
Neste ponto, cumpre destacar algumas constatações da autoridade fiscal:

a. A interessada, sem qualquer amparo lógico, contábil ou legal, diferiu vultosas
receitas que deveriam ter influído no resultado do exercício, e que não eram
dedutíveis para apuração do Lucro Real;
Fl. 20764
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

b. Evocando interpretação distorcida de regras contábeis inaplicáveis, tentou
justificar a posterior realização integral da receita irregularmente diferida
diretamente à conta de Patrimônio Líquido, sem influir no resultado do
exercício, o que resultou na sua ocultação nos demonstrativos contábeis e
fiscais posteriores;
c. Efetuou vultosa evasão de recursos na forma de mútuos para pessoas físicas e
jurídicas ligadas, incluindo o oriundo de empréstimo bancário contraído antes
mesmo do início de sua atividade principal de construção do Ed. Lubrax, o
que demonstra a intenção dolosa de esvaziar recursos da empresa a fim de
não honrar seus compromissos, em especial os tributários, que diferiu
dolosamente em sua escrituração por até 20 anos, sem que seja plausível
acreditar que controlaria tais valores para posterior oferecimento a tributação,
mesmo que recursos tivesse para tal, o que é improvável;
d. Omitiu valor recebido de sua coligada Confidere CNV pela venda dos
terrenos adquiridos da igreja, valores estes que alega serem “reembolso”, mas
que mesmo com esta interpretação deveriam ter feito parte do preço de venda
dos imóveis;
e. Escriturou terrenos adquiridos por valor inferior ao constante em contrato,
sob alegações inaceitáveis de perda de valor por remembramento que não
resultou em desconto, mormente quando cumpriu obrigações que constaram
do preço contratual de aquisição exatamente do terreno remembrado, mas não
no preço escriturado;
f. Escriturou tais terrenos como Ativo Permanente-Imobilizado, o que afastaria
a incidência de PIS e Cofins na alienação, apresentando justificativa na fase
fiscalizatória que refutou na impugnatória ao apresentar nova justificativa
ainda mais inaceitável;
g. Apresentou apólice de seguro de vultoso valor, em nome de terceiro,
liquidada à vista em 2011, visando justificar diversos pagamentos de seguros
de pequeno valor no ano de 2013;
h. Escriturou receitas financeiras a crédito de contas patrimoniais, mais uma vez
justificando-se com diferimento inaplicável;
i. Incorreu nas práticas de omissão de pagamentos, passivo fictício e
pagamentos sem causa, entre outras;
j. Chamou de reembolso valores recebidos que – pelas suas características e
forma de apuração e quitação – não poderiam nunca serem considerados
como tal, mais uma vez tentando desqualificá-los como receitas que são;
k. Efetuou lançamentos de resultado diretamente a contas patrimoniais;

Fl. 20765
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

A conclusão a que chegou a autoridade fiscal e a DRJ é certeira e com ela
concordo:

Quanto a esta irregularidade, qualquer estudante de contabilidade sabe que uma venda,
mesmo que quitada com crédito em mútuo, resulta em dois lançamentos contábeis: Um
a débito do mútuo e a crédito de receita de venda e outro a débito de custo e a crédito de
estoque.
No entanto, a interessada, aproveitando-se da igualdade entre os valores de custo e
receita que reconheceu, escriturou tal valor a débito de mútuo e a crédito de estoque,
omitindo assim os lançamentos em contas de resultado e, consequentemente, a
tributação da operação.
Ora, se todas estas práticas não constituem atitudes dolosas de fraude e sonegação (e até
simulação e conluio), erros de escrituração ou discrepância de interpretação de normas
contábeis e fiscais é que não são.
Tais absurdos e distorções contábeis, com deliberada ocultação de valores recebidos,
obrigações repassadas e pagamentos omitidos ou duvidosos, não podem nunca ser
considerados “discrepância de interpretação entre o contribuinte e o Fisco”, uma vez ser
inviável que alguém com um mínimo de conhecimento contábil possa aceitar a
correição dos lançamentos contábeis feitos pela interessada, em especial os de
diferimento e omissão de receitas, só podendo se concluir que os mesmos são fruto de
deliberada atitude dolosa de deturpação das práticas e princípios contábeis e fiscais com
vistas a se eximir do pagamento de tributos, o que se traduz na prática de fraude e
sonegação.
Na própria impugnação, tentando justificar o injustificável, inclusive com contradições,
a interessada insiste em absurdos contábeis e fiscais que zombam do bom senso, além
da lucidez e conhecimento das práticas contábeis e legislação fiscal por quem toma
conhecimento de suas forçosas alegações que visam tão somente distorcer a realidade e
a boa regra contábil na busca de razões para sua escrituração distorcida que tem por
explícito objetivo a fuga do cumprimento de obrigações tributárias, o que –
incontestavelmente – se caracteriza na continuidade da prática dolosa de fraude e
sonegação.
Não bastasse julgar não ter cometido qualquer atitude dolosa, a interessada ainda
protesta em seu arrazoado não ter sido apurado nos autos qualquer caso de simulação.
Esquecendo-se da venda à Confidere CN V, por R$ 2.200.000,00, do terreno adquirido
da Igreja, quando – no mínimo – recebeu da CN V também o valor de R$ 514.805,98, o
que, pela discrepância entre o efetivo valor mínimo da venda (incontestado pela
interessada) e o declarado em escritura pública, caracteriza a ocorrência de simulação e
conluio entre a interessada e a Confidere CN V que, independente de pertencerem ao
mesmo grupo econômico, por óbvio também tinha ciência de tal discrepância.
O fato de ter atendido às intimações e apresentado documentos, muitas vezes
insuficientes ou omitidos, não afasta a qualificação da multa, uma vez que não foi a
falta de atendimento às intimações que a motivou, mas sim as fraudes e sonegações
apuradas nas práticas dolosas de escrituração fora da realidade dos fatos e dos padrões
da contabilidade, leis e normas fiscais.

No trecho do voto que manteve o lançamento da omissão relativa ao edifício
Lubrax assim me manifestei:
Fl. 20766
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

Assim, ao contrário do que conclui a recorrente no sentido de que a AFRFB tentou das
uma “falsa impressão” de que haveria um objetivo fraudulento norteador da criação de
tantas empresas, penso diferente. Isso apenas comprova, e restou confirmado pelo
Recurso, que o grupo empresarial atua muito bem assessorado e com um planejamento
estratégico de atuação em uma área com rígida regulamentação. Em outras palavras,
alegações de meros erros ou equívocos em interpretações básicas da legislação tributária
e normas contábeis não são minimamente factíveis no caso concreto.
As alegações de que interpretou que a alegada condição resolutória demandaria o
diferimento do reconhecimento das receitas é absolutamente frágil e inverossímil, ainda
mais diante do porte e todo o contexto fático envolvido. Em outras palavras, tal
“interpretação” levou a um não recolhimento de dezenas de milhões de reais devidos na
operação.
Repita-se, não se trata de um negócio usual (contrato atípico), firmado cum uma das
maiores empresas públicas do País, com valores de operação de mais de meio bilhão de
reais, envolvendo uma operação de alienação do imóvel para um Fundo de Investimento
Imobiliário – FII (cujo única cotista era a própria Recorrente), sem qualquer
recolhimento de tributos devidos pela operação.
Diante de todo o contexto, não é minimamente factível que uma operação dessa
complexidade tenha sido feito sem um planejamento prévio, e que tenha como
consequência uma interpretação grosseira e equivocada da legislação tributária, que
levou à falta de recolhimento de dezenas de milhões de tributos.
As alegações de que as operações foram contabilizadas e, portanto, não teriam sido
feitas as escondidas podem até ser relevantes para uma eventual análise de qualificação
da multa, mas não em relação a ocorrência da infração, que no ponto de vista desse
relator está absolutamente clara.

Entendo que tais argumentos apenas corroboram a manutenção da multa
qualificada quanto ao edifício Lubrax e a omissão de receitas mantida nesse voto na operação
junto a Igreja, isto porque ficou absolutamente claro, para este Relator, a intenção dolosa de não
pagar tributos.
Assim, nego provimento ao Recurso neste ponto.
Contudo, entendo que a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei
no 9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:
Redação dada pela Lei no 11.488/2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
Fl. 20767
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV,
§1o, da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao patamar de
150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada
apenas aos fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de
motivação pela autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao
patamar de 100%.

Do auto de infração de multa regulamentar. Da multa pelo atraso e inexatidões na
entrega da DIMOB:
A Recorrente não se insurgiu na impugnação, precluindo o direito de defesa
quanto a este ponto.

Das responsabilizações solidárias:
Quanto à responsabilização solidária os recursos interpostos pela contribuinte e
solidário com exceção argumentos que basicamente buscam reforçar sua defesa, da análise dos
autos é fácil constatar que os Recursos constituem-se basicamente em grande parte na reiteração
da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
A DRJ manteve a responsabilização de Paulo Mancuso e afastou a
responsabilização da Synthesys Empreendimentos em razão do fundamento legal adotado.
Nestes termos, de acordo com a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023), entendo por adotar a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos
como razão de decidir, em relação à responsabilização mantida:

Fl. 20768
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

b)- Paulo Mancuso Tupinambá, CPF no 765.077.268-34:
Já foi confirmado no item de agravamento da multa de ofício e exposto em todo o
presente voto à exaustão que ocorreram práticas dolosas de sonegação, fraude e –
inclusive - simulação e conluio nos atos autuados, práticas estas que representam
infrações à lei.
Como demonstrado no item anterior, de responsabilização da empresa coligada
Synthesis, as pessoas jurídicas não cometem atos com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos, senão através de seus administradores, representantes
ou gerentes, pessoas físicas, estes sim passíveis de responsabilização por cometimento
de tais atos, mesmo que em nome da pessoa jurídica que administram, controlam ou
prestam serviços.
Quando um ato doloso é praticado em nome da empresa, como os elencados na
autuação e no presente voto, é óbvio que os mesmos não foram praticados "pela pessoa
jurídica", mas sim por seus administradores e representantes em nome dela.
No presente caso, o administrador da autuada à época dos fatos narrados que
caracterizaram infração à lei era o Sr. Paulo Mancuso Tupinambá, CPF no 765.077.268-
34.
Não é plausível acreditar que tais atos tenham sido praticados sem seu conhecimento,
consentimento e até apoio, ou mesmo sob suas ordens, uma vez que partiam dele, em
última instância, as decisões administrativas, contábeis e fiscais.
Enfim, inviável acreditar que o Sr. Paulo Mancuso Tupinambá pudesse desconhecer
atos dolosos praticados que teriam sido feitos à sua revelia por terceiros que não teriam
– como ele – maiores poderes na empresa e interesses nos benefícios fiscais de tais atos.
Quanto aos protestos do responsável especificamente quanto ao IRRF, repito que os
Acórdãos do CARF não se constituem, por si só, entre as normas complementares
contidas no art. 100 do Código Tributário Nacional e, portanto, não vinculam as
decisões desta instância julgadora, além de que, como nas demais infrações, conclui-se
também a participação ativa do sócio administrador nos ilícitos dolosos.
Assim, não resta dúvida de que o Sr. Paulo Mancuso Tupinambá deva ser
responsabilizado solidariamente com base no art. 135 do CTN, uma vez administrador
da autuada na época e, sem dúvida, no mínimo conhecedor dos atos ilegais praticados
com seu consentimento ou revelia.

De fato, o Recurso Voluntário do responsável não traz elementos que justifiquem
a reforma da decisão recorrida. Os fatos e argumentos ensejadores do voto deste Relator no
sentido da manutenção parcial do lançamento, bem como da qualificação da multa, já justificam
a responsabilização, na medida em que todo o complexo negócio desenvolvido pela Recorrente
não poderia e não foi feito à revelia do seu sócio, que efetivamente representou a contribuinte em
seus atos.
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário do Responsável Solidário Paulo
Mancuso Tupinambá.

Do Recurso de Ofício:
Fl. 20769
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

Ao longo da análise das razões Recursais acabamos por enfrentar as desonerações
realizadas pela DRJ, bem como em relação ao afastamento da responsabilização da Synthesis,
com as quais concordo. Assim, nos termos da faculdade garantida ao julgador pelo Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023),
entendo por adotar a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos como razão de decidir.
Para que não seja repetitivo, reproduzo trecho da decisão que afasta a responsabilização da
empresa Synthesis (objeto de RO), já que as demais desonerações e reduções de qualificação de
penalidade já foram enfrentadas indiretamente quando da análise do Recurso Voluntário:
a)- Synthesis Empreendimentos Ltda. CNPJ no 05.195.421/0001-39:
Com relação à responsabilização desta pessoa jurídica, sócia majoritária da interessada,
independente das razões aduzidas pela mesma, há que se transcrever o art. 135 do CTN,
in verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Já o art. 134 assim determina:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos
atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos
devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu
ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de
penalidades, às de caráter moratório.
Da simples leitura dos artigos acima, em especial do 135, embasador da
responsabilização solidária da Synthesis, é possível depreender que o mesmo não se
aplica a pessoas jurídicas, por estas não terem o condão de cometer atos com excesso de
Fl. 20770
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1401-006.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720128/2018-91

poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, senão através de seus
representantes ou gerentes, pessoas físicas, estes sim passíveis de responsabilização por
cometimento de tais atos, mesmo que em nome da pessoa jurídica sócia da autuada.
Além disso, é possível depreender que o art. 135 não fala em sócios, citados apenas no
art. 134, somente no caso de liquidação de pessoas, o que não é o caso.
Destarte, afasto a responsabilização solidária da pessoa jurídica Synthesis
Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o no 05.195.421/0001-39.
Assim, concordando com a decisão recorrida em todos os seus termos na parte
que desonerou ou afastou a responsabilização, nego provimento ao Recurso de Ofício.
Por fim, quanto a alegação de que teriam sido autuados valores incluídos no
PERT, além de inexistir prova cabal de tal feito, isso deverá ser analisado pela unidade de
origem quando da liquidação do julgado.
Da Conclusão Final:
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo art. 114 do novo Regimento
Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a decisão
da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de negar
provimento ao Recurso de Ofício e quanto aos Recursos Voluntários: não acolher as preliminares
de decadência e nulidade (alegada indiretamente) suscitadas e (i) negar provimento ao Recurso
Voluntário do responsável solidário, e; (ii) dar parcial provimento ao Recurso do Contribuinte
para: (a) afastar a exigência quanto à omissão de receitas relativas à alienação dos imóveis
oriundos da Igreja Assembleia de Deus; (b) quanto ao IRRF sobre pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado julgar insubsistente as exigências de IRRF relativas aos pagamentos
feitos a: (i) Enfal Topografia Projetos e Construções; (ii) Bradesco Seguros; (iii) Elos
Administração e Agenciamento S/C (em relação à Nota Fiscal 325); (iv) Vidroluz Vidraçaria
Ltda-ME e; (v) Master Vigilância. Ainda, de ofício, aplicar a retroatividade benigna da multa
qualificada reduzindo-a para 100%.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 20771
DF CARF MF
Original